Tribunal: CARF
Processo: 13896.721603/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.721603/2014-67 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.524 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
4 de abril de 2023 Recorrente
Recorrente
ROCK STAR MARKETING LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
LIMITE DE PARADIGMAS PARA DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial se o terceiro
paradigma apresentado para demonstrar o dissídio confronta o mesmo
fundamento objeto de divergência que não teve seguimento porque rejeitados
os dois paradigmas indicados para caracterizá-la, mormente se o aspecto
diferenciado invocado na matéria não foi enfrentado no acórdão recorrido
porque há dessemelhança fática em face do terceiro paradigma indicado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. ART. 124, I
DO CTN. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial se o paradigma
apresentado para demonstrar a divergência afasta responsabilização por
interesse comum de sócios pessoa física que, diante da acusação de dolo e
fraude, deveriam se sujeitar à imputação do art. 135, III do CTN, distintamente
do acórdão recorrido que manteve a responsabilidade de pessoa jurídica que
abrigava o patrimônio adquirido com o produto da sonegação.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. A
falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente
é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de
receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do
sujeito passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos. Ausente
esta prova, a representatividade dos depósitos de origem não comprovada é
insuficiente para justificar a exasperação da penalidade.
MULTA AGRAVADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. A
falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos (Súmula CARF no 133).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721603/2014-67
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) conhecer
dos Recursos Especiais do Contribuinte, de Adir Assad e de Santa Sônia Empreendimentos
Imobiliários Ltda; e (ii) conhecer parcialmente dos recursos de Sônia Mariza Branco, Sandra
Maria Branco Malago e Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda ME somente em relação às
matérias “multa qualificada” e “multa agravada”. No mérito, acordam em: (i) por unanimidade
de votos, dar provimento em relação à matéria “multa agravada”; e (ii) por maioria de votos, dar
provimento em relação à matéria “multa qualificada”, vencidos os conselheiros Livia De Carli
Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram
por negar provimento; votou pelas conclusões do voto da relatora o conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente)

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos por ROCK STAR MARKETING
LTDA ("Contribuinte") e pelos responsáveis tributários Sônia Mariza Branco, Sandra Maria
Branco Malago, Four ́s Empreendimentos Ltda ME, Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos
Ltda, em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-001.854, na sessão de 16 de agosto de
2017, no qual se decidiu:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso de Ofício, para reconhecer o agravamento da multa, fixando-a
em 225% e, acordam, ainda, por unanimidade de votos, em negar provimento aos
Recursos Voluntários.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Caracteriza omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais a
interessada, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados.
SUJEITO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA.
Cabe lavrar o auto de infração em nome da pessoa jurídica titular das contas bancárias,
cujos depósitos/créditos foram objeto da autuação, empresa esta que se encontrava na
condição de Ativa à época dos fatos geradores; e constituir responsáveis solidários,
quando identificada a interposição de pessoas no lugar do sócio de fato.
NOTAS FISCAIS. RECEITAS NÃO DECLARADAS
Os depósitos/créditos bancários correspondentes a recebimentos de notas fiscais
emitidas, mas não declaradas, foram, corretamente, e da infração "Omissão de Receitas
por Presunção Legal, Depósitos bancários de origem não comprovada", e autuados
como receita da atividade, não declarada.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS RECEBIDAS. EMPRESAS DO MESMO SÓCIO
DE FATO.
Descabe o pleito de que recursos recebidas de outras empresas detidas pelo sócio de fato
da Autuada, sejam desconsideradas; eis que cada uma das empresas controladas poe ele
é entidade à parte; se aquelas empresas foram objetos de fiscalização, cabe às mesmas
justificar a origem os respectivos recebimentos; somente se excluem da presunção de
omissão de receitas transferências entre contas da mesma titularidade, isto é, entre
contas bancárias diferentes, porém de titularidade da Autuada, a teor do § 3o do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996.
RECEITA DECLARADA.
A autuação exige, em relação à receitas que foram declaradas e correspondentes débitos
confessados em DCTF, apenas os valores correspondentes às diferenças entre as
alíquotas aplicadas no regime de arbitramento da autuação, e as alíquotas do regime do
lucro presumido, no qual tais valores haviam sido declarados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Constatada a existência
de dolo, fraude ou simulação, da qual decorreu a qualificação da multa de ofício, a
contagem do prazo decadencial submete-se à regra geral prevista no artigo 173, inciso I,
do Código Tributário Nacional, ou seja, flui a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado
SIGILO BANCÁRIO. ARTIGO 6o DA LC 105/01. CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.O Supremo Tribunal Federal, em 24/02/2016, entendeu pela
possibilidade de a Administração Tributária ter acesso aos dados bancários dos
contribuintes, mesmo sem autorização judicial.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Comprovados o dolo, sonegação e fraude correta a qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o do art. 44 da lei no
9.430, de 1996, serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

SÓCIO. INTERESSE COMUM. FRAUDE.
Cabe a responsabilização solidária de sócia da empresa, com base no art. 124, I, do
CTN, devido à participação no processo decisório e no gerenciamento da empresa onde
ocorreu a sonegação, e no art. 135, III do CTN, porque ficaram evidenciados o dolo e
participação na fraude, por ter sido parte ativa no acobertamento do real administrador e
sócio da Autuada.
SÓCIO DE FATO. INTERESSE COMUM. FRAUDE.
Cabe a responsabilização solidária de sócia de fato, não constante do contrato social,
com base no art. 124, I, do CTN, por ser o real dirigente e condutor da empresa onde
ocorreu a sonegação, e no art. 135, III do CTN, porque ficaram evidenciados o dolo e
participação na fraude, por ter interposto outras pessoas como sócias.
PESSOA JURÍDICA. PATRIMÔNIO DO SÓCIO
Cabe a responsabilização com base no art. 124, I do CTN, de empresas para as quais
foram transferidos os respectivos bens do sócio oficial e do sócio de fato, para proteger
os respectivos patrimônios, tratando-se de bens resultantes das atividades empresariais
destes, e tendo sido este sócio oficial e sócio de fato responsabilizados solidariamente
pelo crédito tributário, com base nos arts. 124, I e 135, III do CTN.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2008 a 2010 a partir da constatação de omissão de
receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, submetidas a
arbitramento dos lucros juntamente com as receitas brutas declaradas e as expressas em notas
fiscais emitidas e não declaradas. A multa de ofício foi qualificada em face dos créditos
tributários decorrentes de receitas não declaradas, e qualificada e agravada em face dos créditos
tributários decorrentes de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada. Houve imputação de responsabilidade tributária a Sonia Mariza Branco, Sandra
Maria Branco Malago, Adir Assad, Santa Sonia Empreendimentos Imobiliários Ltda e Four ́s
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
A autoridade julgadora de 1a instância acolheu a arguição de decadência das
exigências de IRPJ e CSLL do 1o ao 3o trimestres/2008 e das exigências de Contribuição ao PIS
e de COFINS de janeiro a novembro/2008, bem como afastou o agravamento da penalidade
sobre os créditos tributários decorrentes de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, fixando a multa de ofício em 150% nesta parte, e submetendo estas
exonerações a reexame necessário. Compreendendo-se que houve imputação de responsabilidade
tributária também a Sibely Coelho, foi declarada sua manutenção, assim como a dos demais
responsáveis (e-fls. 2803/2847). A autoridade local apontou erros no referido acórdão, que foram
corrigidos em acórdão revisor às e-fls. 3059/3103, para excluir a referência à responsável Sibely
Coelho e esclarecer as matérias não impugnadas (omissão de receitas apurada com base nas
notas fiscais emitidas e não declaradas e a necessidade de arbitramento do lucro).
O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial apenas ao recurso de
ofício, restabelecendo o agravamento da penalidade sobre as receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, que assim restaram sujeitas a penalidade de
225% (e-fls. 3254/3296).
Cientificada, a PGFN não interpôs recurso especial (e-fl. 3298).
A Contribuinte foi cientificada por edital em 06/11/2017 (e-fl. 3403). Sonia
Mariza Branco, Sandra Maria Branco Malago e Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda ME
foram cientificadas por via postal em 24/10/2017 (e-fls. 3404/3406). Adir Assad e Santa Sônia
Empreendimentos Imobiliários Ltda, depois de infrutífera a tentativa de ciência por via posta (e-
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

fls. 3407 e 3543) foram cientificados, respectivamente, por edital em 21/11/2017 (e-fl. 3408) e
21/12/2017 (e-fl. 3545).
Sonia Mariza Branco, Sandra Maria Branco e Four ́s Empreendimentos
Imobiliários Ltda ME opuseram embargos de declaração em 26/10/2017. A Contribuinte
também apresentou embargos em 27/10/2017. Já os embargos de Adir Assad e Santa Sônia
Empreendimentos Imobiliários Ltda foram apresentados em 27/11/2017.
Os embargos, embora tempestivos, não tiveram seguimento em exame de
admissibilidade porque não demonstrada omissão e contradição acerca da qualificação da
penalidade, ou contradição acerca da responsabilidade tributária, bem como da ausência de
relatório circunstanciado para acesso à movimentação financeira ou com respeito ao
conhecimento da origem e destino dos recursos autuados pelo Ministério Público Federal (e-fls.
3549/3564).
A Contribuinte foi cientificada da rejeição dos embargos em 11/04/2018, por
edital (e-fl. 3573). Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda foi cientificada em seu
domicílio eletrônico em 27/03/2018 (e-fl. 3575). Sonia Mariza Branco, Sandra Maria Branco
Malago e Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda foram cientificadas por via postal em
28/03/2018 (e-fls. 3576/3578). Adir Assad foi cientificado por edital em 03/05/2018, depois de
infrutífera a tentativa de ciência por via postal (e-fl. 4714).
Os recursos especiais foram apresentados por: Adir Assad e de Santa Mônica
Empreendimentos Imobiliários Ltda em 10/04/2018 (e-fls. 3581/3962); Four ́s Empreendimentos
Imobiliários Ltda em 09/04/2018 (e-fls. 4025/4049); Contribuinte Rock Star Marketing Ltda em
17/04/2018 (e-fls. 4253/4.367); e Sandra Maria Branco Malago e Sonia Mariza Branco em
10/04/2018 (e-fls. 4370/4713).
O despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 4717/4751 atestou a
tempestividade dos recursos e lhes deu parcial seguimento, nos seguintes termos:
1.1) Nulidade por Ausência de Apreciação de Argumentos de Defesa
Registro que este tema foi suscitado apenas por 3(três) responsáveis tributários: Sônia
Mariza Branco, Sandra Maria Branco Malago e Four`s Empreendimentos (Solidários)
PARADIGMA indicado: Ac. no 3401-003.851 (único)
Verifica-se que de fato este tema foi prequestionado em sede de embargos e rejeitado.
[...]
Portanto, por se partir de premissa equivocada OPINO por NÃO ADMITIR este tema.
1.2) Nulidade - Erro na identificação do sujeito passivo
Impetrantes: Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda)
PARADIGMA 1: 106-17.264 (10215.000507/2003-52) (ambos solidários)
PARADIGMA 2: 104-20.448 (11543.001046/2003 -86) (ambos)
PARADIGMA 3: 106-134767 (Descartado) - (ambos)
PARADIGMA 4: 3201-003.408 (Descartado) - (Apenas pela Santa Sônia
Empreendimento)
Em primeiro lugar, cabe salientar que o Regimento Interno do CARF determina que
cada matéria tenha sua demonstração assentada em apenas 2(dois) paradigmas, sendo
descartados os demais (art. 67, § 7o4 do RICARF).
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Dessa forma, em obediência ao art. 67, § 7o do RICARF, descarta-se os paradigmas 3
(106-134767) e 4 (3201-003.408), por ultrapassarem a quantidade máxima de 2(dois)
paradigmas permitidos por matéria.
[...]
Isso quer dizer que a matéria também não foi prequestionada.
Pelo exposto, seja porque a divergência não foi comprovada de forma analítica, seja
porque a matéria não foi prequestionada no recorrido, OPINO por NÃO ADMITI-LA.
2) AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RECORRENTES
2.1) Impetrantes: Sônia Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago
Paradigma 1: 1402-002.140
Paradigma 2: 1302-001.921
2.2) Impetrante: Four`s Empreendimentos
Paradigma 1: 1402-001.351
Paradigma 2: 1102-001.086
ANÁLISE
2.1) Impetrantes: Sônia Mariza Branco e Sandra e Sandra Maria Branco Malago
As recorrentes assim manejaram o referido tema, no relevante:
[...]
Por outro lado, o acórdão recorrido é convergente com os paradigmas acima, pois uma
vez constatado a existência de sócio gestor de fato (como foi o caso do Sr. Adir Assad)
a ele também foi atribuída a responsabilidade solidária, sendo esta a verdadeira exegese
a ser extraída dos referidos paradigmas.
Portanto, patente a falta de divergência desta matéria, e assim OPINO por NÃO
ADMITI-LA.
2.2) Impetrante: Four`s Empreendimentos
Paradigma 1: 1402-001.351
A Recorrente afirma que o ponto divergente nesta matéria residiria no entendimento
equivocado manifestado pelo colegiado a quo, no sentido de que o art. 124, inciso I, do
CTN teria incidência no caso em tela, uma vez que interesse comum deveria ser
entendido como interesse jurídico e não interesse econômico.
O primeiro acórdão paradigma foi assim ementado:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 124 CTN. INTERESSE COMUM
NÃO CONFIGURADO.
Interesse comum deve ser entendido como interesse jurídico e se caracteriza pela
existência de direitos e deveres iguais entre pessoas que ocupam o mesmo pólo
da relação jurídica que consistiu o fato gerador do tributo.
No referido caso, considerou-se improcedente a imputação da responsabilidade prevista
no art. 124, I, do CTN, aos diretores e sócios de fato da entidade, porque tais pessoas
não poderiam ser caracterizadas como realizadoras do fato gerador tributário, por não
possuírem interesse jurídico no fato gerador de pessoas que ocupam o mesmo pólo da
relação jurídica tributária - não importando para gerar a solidariedade tributária os
interesses de ordem econômica, moral ou social, ainda que tenha sido apurada a
interposição de pessoas no quadro societário das prestadoras de serviços e seu vinculo
com o quadro societário da entidade.
A divergência, portanto, está demonstrada, pois se deu aqui um entendimento bastante
restrito do que seja interesse comum do art. 124, I do CTN, em linha oposta a do
recorrido, comportando apenas o interesse jurídico stricto sensu, não abrindo exceção
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

para o denominado benefício indireto que se daria ou por confusão patrimonial ou por
situações de fraude, como a de interposição de terceiros.
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR a divergência para este paradigma (Ac. no
1402-001.351), em relação a esta matéria levantada pela empresa Four ́s
Empreendimentos.
Análise do segundo paradigma (Ac. no 1102-001.086)
[...]
Portanto, opino por não admitir a divergência apontada pelo segundo paradigma (Ac.no
1102-001.086).
Por todo exposto, OPINO por ADMITIR a divergência para esta matéria através do Ac.
no 1402-001.351, em relação apenas ao responsável solidário, Empresa Four ́s
Empreendimentos,
3) IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO DA MULTA (Contribuinte e solidários)
3.1) Impossibilidade de transmissão por via transversa da multa para as Recorrentes
Paradigma 1: 3402-002.362 (Impetrantes: Sônia Mariza Branco, Sandra Maria Branco
Malago e Four ́s Empreendimentos - Solidários)
As recorrentes, com idêntico teor, assim manejaram o seu recurso especial a fim de
demonstrar a divergência:
[...]
Portanto, OPINO por NÃO ADMITIR este paradigma pelo fato de o arcabouço
tributário do paradigma ser completamente distinto do recorrido.
3.2) Impossibilidade de qualificação da multa quando há interposição de terceiros
3.2.1) Impetrantes: Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos - Solidários
Paradigma 1: 9101-001.980
Paradigma 2: 1301-002.751
Paradigma 3: 1301-002.750 (Descartado)
Paradigma 4: 1301-002.749 (Descartado)
Paradigma 5: 1301-002.748 (será analisado por ser paradigma também indicado pelo
contribuinte Rock Star e Four ́s Empreendimentos - item 3.2.2)
3.2.2) Impetrantes: Rock Star - contribuinte, solidários Sônia Mariza Branco e Sandra
Maria Branco Malago e Four ́s Empreendimentos
Paradigma 1: 1301-002.748
ANÁLISE
3.2.1) Impetrantes: Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos - Solidários
Análise do Paradigma 1 - Ac. no 9101-001.980
[...]
Portanto, OPINO por NÃO ADMITIR este paradigma para esta matéria.
Análise do Paradigma 2: 1301-002.751
Segue trecho relevante do paradigma:
A autoridade fiscal fundamenta a qualificação da multa de ofício a partir de dois
pressupostos:
(i) a omissão de receitas; e
(ii) a utilização de "laranjas".
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Em primeiro lugar, cabe notar que a simples omissão de receitas não é suficiente
para concluir ter havido evidente intuito de fraude. Nesse sentido, existe a
Súmula CARF 14.
Registre-se que não há, no auto de infração, nem a afirmação, e muito menos a
prova, de que a omissão de receitas teria sido prática reiteradamente adotada pela
empresa autuada.
Embora tenha afirmado que a Impugnante utilizou-se de "laranjas", é bastante
evidente que a autoridade fiscal somente disse isso desse modo para buscar
justificar artificialmente qualificação da penalidade.
(...)
A bem se ver, não há, no auto de infração, a demonstração de qualquer conduta
dolosa da própria "empresa de fachada". Tudo o que se diz que foi fraudulento,
em última instância, teria sido, supostamente, cometido pelos responsáveis, não
pela "empresa de fachada".
Segundo a autoridade fiscal, a utilização de "laranjas" teria se prestado para
ocultar o responsável tributário e os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 não fazem
qualquer menção ao conhecimento da responsabilidade ou às condições pessoais
do responsável.
Nestes termos, impõe-se o cancelamento da qualificação da multa de oficio, em
vista, sobretudo, da ausência de prova do evidente intuito de fraude, tal qual
previsto e descrito na legislação pertinente.
Segue agora trecho do relatório do paradigma (Empresa Soterra Terraplanagem e
locação de equipamentos ME.) demonstrando que as situações fáticas são praticamente
idênticas, com atuação também idêntica, por envolver empresas do mesmo grupo com o
mesmo modus operandis e praticamente os mesmos "atores":
Em 01/10/2013 a Polícia] Federal deflagrou uma ampla operação baseada nas
investigações primárias da CPMI do Cachoeira, com ampla cobertura da mídia
nacional, chamada "Operação Saqueador", com busca e apreensão nas empresas
de fachada controladas pelos Sr ADIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD
em São Paulo, entre elas a SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA. ME. As empresas controladas pelos Sr Adir Assad e
Marcello José Abbud, e investigadas por esta operação são todas registradas em
nome de interpostas pessoas (laranjas), todas com vínculos profissionais e
pessoais com este senhor e as provas serão exaustivamente relatadas neste
relatório.
Como se vê, para situação fática idêntica, ambos os acórdãos divergiram em relação à
qualificação da multa de ofício quando há constituição de empresa através de
interpostas pessoas.
Enquanto no recorrido este fato por si só é suficiente para a qualificação da multa, para
o paradigma isso não acontece. No paradigma entendeu-se que, por a autuação basear-se
única e exclusivamente em presunção legal de omissão de receitas - baseada em
depósitos bancários sem comprovação de origem, sem qualquer outra circunstância
ligada à ocorrência do fato gerador, não se pode dar ensejo à qualificação da penalidade.
Com relação ao enquadramento ou não do caso à Súmula 348 do CARF, assim dispôs o
Manual de Admissibilidade do CARF a respeito de se admitir o recurso, mesmo que seu
conteúdo se subsuma a determinada Súmula:
Pode ocorrer, no entanto, de o recorrente questionar a aplicabilidade da súmula
ao caso do acórdão recorrido. Nesta situação, o recurso pode ser admitido, desde
que o paradigma, posterior à edição da súmula e tratando de situação similar à do
recorrido, deixe de aplicar o entendimento nela veiculado, justificando tal
posicionamento. Isto porque, se o paradigma não veicula justificativa para a
adoção de entendimento contrário à Súmula CARF, sujeita-se à vedação contida
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

no art. 67, §12, inciso III, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015.
E este foi exatamente o caso. As Recorrentes trouxeram paradigma que desafia a
Súmula no 34 e dá a sua justificativa, procurando distinguir aqueles casos em que a
empresa autuada é constituída por interpostas pessoas ("sócios de direito" apenas,
escondendo os "sócios de fato") daqueles outros em que a empresa fiscalizada em nome
dos "sócios de direito e de fato" se utilizam de interpostas pessoas para esconderem
parte ou toda a sua movimentação financeira.
Eis trecho do Paradigma a esse respeito:
Não se desconhece o teor da Súmula CARF no 343. Contudo, o fato de a
pessoa jurídica estar constituída em nome de interpostas pessoas não caracteriza
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
hipótese que caracteriza a fraude a que alude o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Frise-se que tal hipótese inclusive não gera qualquer dificuldade por parte do
Fisco no que toca à identificação de movimentação financeira incompatível com
a renda, uma vez que as contas bancárias em questão estavam todas em nome da
pessoa jurídica autuada, não se aplicando o disposto na Súmula CARF no 34, mas
sim os enunciados das Súmulas CARF no 14 e no 25, que trata da simples
omissão de receita, ou de omissão de receitas baseadas em presunção legal.
Veja-se que o fato de a empresa estar em nome de terceiros em nada
dificultou a seleção da pessoa jurídica para procedimento fiscal, ou seja, não
impediu, dificultou ou retardou tanto o conhecimento da ocorrência do fato
gerador por parte da autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria ocorrência do
fato gerador (fraude), uma vez que as contas bancárias a partir das quais se
apurou a omissão de receita estavam em nome da própria pessoa jurídica
autuada.
Portanto, o fato de a fiscalização acusar o contribuinte de possuir interpostas
pessoas, embora possa surtir efeitos no que atine à responsabilidade tributária de
terceiros, em nada altera as características da ocorrência do fato gerador, este
sim, elemento a ser levado em consideração para fins de dosimetria da
penalidade a ser cominada. (Destacou-se).
Portanto, OPINO por ADMITIR a divergência para este paradigma (Ac. no 1301-
002.751).
3.2.2) Rock Star - contribuinte e solidários Sônia Mariza Branco, Sandra Maria Branco
Malago e Four ́s Empreendimentos
Paradigma 1 - Ac. no 1301-002.748
Trata-se de paradigma praticante com idêntico teor ao do Ac. no 1301-002.751 pelo qual
já se admitiu esta matéria, envolvendo o mesmo grupo e praticamente as mesmos
partícipes. Ou seja, trata-se de situação fática idêntica ao do recorrido.
Os recorrentes assim manejaram os seus recursos(idêntico teor), naquilo que é
relevante:
(...)
Ocorre que este E. CARF, inclusive ao analisar processo idêntico em que
figuram também as Recorrentes, já reconheceu que a utilização de interpostas
pessoas não é motivo para a qualificação da multa, conforme se depreende do
incluso paradigma
(...) Como se vê, diferentemente do entendimento exarado na decisão recorrida, o
acórdão paradigmático reconheceu expressamente que nos casos em que há
interposição de terceiros não há cabimento a aplicação da multa qualificada, uma
vez que tal fato "não impediu, dificultou ou retardou tanto o conhecimento da
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

ocorrência do fato gerador por parte da autoridade fiscal (sonegação) quanto a
própria ocorrência do fato gerador (fraude)".
Portanto, as mesmas considerações e conclusões chegadas no tópico anterior "3.2.1"
para o Ac. no 1301-002.751 são também aqui cabíveis, por se referir a paradigma com
praticamente idêntico teor ao do recorrido e a do paradigma já analisado no tópico
anterior.
Portanto, OPINO por DAR SEGUIMENTO a este tema (impossibilidade de
qualificação da multa quando a interposição de terceiros), seja ele levantado por Adir
Assad e Santa Sônia Empreendimentos, através do paradigma no 1301-002.751 (item
3.2.1); seja pelo Contribuinte (Rock Star) e demais solidários pelo Paradigma no 1301-
002.748 (item 3.2.2): Sônia Mariza Branco, Sandra Maria Branco Malagoe e Four ́s
Empreendimentos.
4) Impossibilidade do AGRAVAMENTO da multa de oficio
4.1) Impetrantes Rock Star (contribuinte), Sônia Mariza Branco, Sandra Maria Branco
Malago - Solidários e Four ́s Empreendimentos
Paradigma 1: 2201-002.291
Paradigma 2: 3401-00.005
4.2) Impetrantes Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos - solidários
Paradigma 1: 9101-001.615
Paradigma 2: 9101-003.279
Demais paradigmas (1301-002.751, 1301-002.750, 1301-002.74) descartados, ex vi art.
67, § 7o9 do RICARF.
[...]
4.1) Impetrantes Rock Star (contribuinte), Sônia Mariza Branco, Sandra Maria Branco
Malago - Solidários e Four ́s Empreendimentos
Análise Paradigma 1: 2201-002.291
[...]
Portanto, OPINO por NÃO ADMITIR este Paradigma 1 (Ac. no 2201-002.291), por não
se tratar de situação assemelhada.
Análise do Paradigma 2: Ac. no 3401-00.005
Ementa no relevante:
TRIBUTAÇÃO PRESUMIDA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA -
O procedimento da autoridade fiscal encontra-se em conformidade com o que
preceitua o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, em que se presume corno omissão
de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento,
mantidos em instituição financeira, cuja origem dos recursos utilizados nestas
operações, em relação aos quais o titular pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
AGRAVAMENTO DA MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO -
Incabível o agravamento da multa de oficio, quando se comprove que a
autoridade fiscal poderia dispor das informações bancárias junto à
instituição financeira, por meio de Requisição de Movimentação Financeira,
sem a participação do contribuinte. (Destacou-se).
Segue abaixo Voto condutor do Paradigma 2:
Por outro lado, foi aplicada na exação a multa exasperada de 112,50%,
justificada pelo agente fiscal pelo não atendimento a repetidas intimações para
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

apresentar os documentos referentes a sua movimentação financeira, com esteio
no artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996.
Com o advento da Lei Complementar n° 105, de 2001 e do Decreto n° 3.724,
1010112001, a autoridade fiscal pode ter acesso à movimentação bancária dos
contribuintes, bastando, para tanto, expedir Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) à instituição financeira que custodiou os
depósitos bancários, instrumento que simplificou, de forma bastante
significativa, a atividade da fiscalização, para a hipótese do artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Os pedidos de prorrogação de prazo ou a ausência de entrega dos extratos
bancários não caracterizam o evidente intuito do sujeito passivo em fraudar a
Fazenda Pública
13 Entendo que tais fatos sequer causaram embaraço à fiscalização, que buscou
os dados acerca da movimentação bancária do recorrente após ter expedido
RMF, nos termos permitidos pela legislação cru vigor.
(...)
Destarte, entendo não restar justificada a exasperação da penalidade para
112,50%, devendo ser a multa de oficio ajusta ao limites previstos no artigo 44,
I, da Lei n° 9.430, de 1996, no percentual de 75%.
A esse respeito assim se pronunciou as Recorrentes :
Como se extrai dos julgados acima, toda vez que a inércia do contribuinte não
impedir que o Fisco obtenha as informações necessárias (obtidas por meio de
RMF) ou tiver alguma consequência agravante prevista na legislação (presunção
de omissão de receitas), a multa não poderá ser agravada por embaraço.
De fato, diferentemente do paradigma anterior, neste outro paradigma o foco é no
prejuízo causado (demora) até se obter a RMF, sem relação direta com a autuação
subsequente (presunção legal de omissão de receita).
Acontece que apesar de as situações serem assemelhadas, as decisões foram
divergentes.
Enquanto no recorrido nessas mesmas circunstâncias agravou-se a multa de ofício; de
outra banda, no segundo paradigma, a multa foi desagravada, pois o prejuízo foi
entendido neste julgado como podendo ter sido suprido pela requisição direta do RMF
como permite a Lei de regência.
Portanto, OPINO por ADMITIR a divergência desta matéria através do segundo
paradigma Ac. no 3401-00.005, no item "4.1". (Impetrantes Rock Star (contribuinte),
Sônia Mariza Branco, Sandra Maria Branco Malago - Solidários e Four ́s
Empreendimentos).
4.2) Impetrantes Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos - solidários
Paradigma 1: 9101-001.615
Voto:
(...) Em verdade, para o agravamento da penalidade para 225%, o que é
importante aferir é a resistência oposta pelo contribuinte ao conhecimento, por
parte do fisco, da matéria tributável. Ou seja, é medida aplicável naqueles
casos em que o fisco só pode chegar aos valores tributáveis, depois de
expurgados os artificios postos pelo sujeito passivo. À evidência, tal situação é
muito diferente da que aqui se tem. Como claramente se percebe, a não
comprovação da origem dos depósitos não obsta a atividade fiscal, pelo contrário
a facilita, pois tal conduta do contribuinte coloca a presunção legal contra ele,
autorizando o lançamento de oficio. (Destacou-se)
Paradigma 2: 9101-003.279
Voto:
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

(...) Por outro lado, quando a lei prevê uma consequência direta para a não
apresentação dos elementos solicitados, entendo que não cabe o agravamento. É
o caso, por exemplo, da não apresentação da escrituração contábil/fiscal, que
acarreta o arbitramento do lucro. Ou da não apresentação da documentação
comprobatória de uma determinada despesa, que autoriza a sua glosa. E também
da não comprovação da origem de depósitos bancários, que concretiza a
presunção legal de omissão de receita. Nestes casos, o conflito normativo é
resolvido pelo critério da especialidade de modo que os elementos solicitados
não podem ser incluídos no âmbito dos “esclarecimentos” veiculados no artigo
44, § 2o, “a”, da Lei no 9.430/96.
Nesse sentido, no presente processo, além dos esclarecimentos atinentes à
comprovação dos valores lançados nos extratos bancários, observo que foram
solicitadas informações condizentes com a representação legal da empresa. O
conteúdo de todas as intimações ficou restrito a isso. Como já ressaltado, a
consequência da não apresentação desses elementos redundou na efetivação da
presunção legal de omissão de receitas. Essa regra especial tem precedência
sobre a regra do agravamento da multa pretendida pela fiscalização. Acresça-se
a isso, o fato de a autoridade não ter indicado esclarecimentos distintos que
possam ter motivado o agravamento. (Destacou-se)
Os dois casos são praticamente idênticos ao do Paradigma 1 apresentado pelos outros
solidários (item 4.1). Na verdade nestes paradigmas fica mais claro ainda a
convergência de julgados do que naquele outro caso(4.1), quando aduz (primeiro
paradigma) "(...) é medida aplicável naqueles casos em que o fisco só pode chegar aos
valores tributáveis, depois de expurgados os artifícios postos pelo sujeito passivo" e no
segundo paradigma, quando afirma "Acresça-se a isso, o fato de a autoridade não ter
indicado esclarecimentos distintos que possam ter motivado o agravamento". Tal
situação ajusta-se como uma luva ao caso do recorrido em que já foi transcrito trecho
demonstrativo dessa situação, ou seja, demonstrando que situações diferentes dessa é
que foram ressaltadas para se avaliar o prejuízo causado.
Ademais, novamente, nestes dois paradigmas temos o reconhecimento de uma situação
que é causa direta da presunção legal de omissão de receita, o que não é o caso do
recorrido conforme já amplamente demonstrado.
Rejeito, portanto, estes dois paradigmas trazidos pelo Sr. Adir Assad e Santa Sônia
Empreendimentos para demonstrar esta matéria.
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR a divergência desta matéria apenas através
do paradigma Ac. no 3401-00.005, impetrado Contribuinte (Rock Star) e pelos
responsáveis solidários Sônia Mariza Branco , Sandra Maria Branco Malago e Four ́s
Empreendimentos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, em juízo prelibatório OPINO por DAR SEGUIMENTO PARCIAL
ao Recurso Especial (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF) para que sejam rediscutidas
os seguintes temas:
2.2) Ausência de responsabilidade tributária em relação apenas a Four`s
Empreendimentos através do segundo paradigma (Ac. no 1402-001.351).
3.2) Impossibilidade de QUALIFICAÇÃO da multa quando a interposição de terceiros;
(levantado por Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos, através do paradigma no
1301-002.751 (item 3.2.1); seja pelo Contribuinte (Rock Star) e demais solidários pelo
Paradigma no 1301-002.748 (item 3.2.2): Sônia Mariza Branco, Sandra Maria Branco
Malagoe e Four ́s Empreendimentos.)
4.1) Impossibilidade do AGRAVAMENTO da multa de oficio. Através do segundo
paradigma Ac. no 3401-00.005 (Impetrantes Rock Star (contribuinte), Sônia Mariza
Branco, Sandra Maria Branco Malago - Solidários e Four ́s Empreendimentos).
[...] (destaques do original)
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Em razão de agravos apresentados por Adir Assad, Santa Sônia Empreendimentos
Imobiliários e Sandra Maria Branco Malago, foi determinada complementação do exame de
admissibilidade em relação ao paradigma no 1401-002.206 apontado por Sandra Maria Branco
Malago no item V de seu recurso especial (e-fls. 4838/4844). No despacho de e-fls. 4846/4854
esclareceu-se que tal paradigma seria descartado porque ultrapassado o limite regimental de 2
(dois) acórdãos para caracterização de divergência. Cientificada deste despacho, Sandra Maria
Branco Malago apresentou novo agravo.
Os agravos de Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários foram
rejeitados no despacho de e-fl. 4867/4878, no qual se deu seguimento, apenas, a matéria do
recurso especial de Sandra Maria Branco Malago, nos seguintes termos:
I- Agravo de SANDRA MARIA BRANCO MALAGO
Em seu Agravo de e-fls. 4795 SANDRA MARIA BRANCO MALAGO alegara que o
acórdão paradigma no 1401-002.206 veiculado no tópico V de seu Recurso Especial não
fora examinado no Despacho de Admissibilidade. Ante a confirmação de que o
Despacho em questão não trazia exame ou mesmo informação de descarte do aresto, o
Despacho de Agravo de e-fls. 4838 comandou o retorno dos autos para a 2a Câmara da
1a Seção de Julgamento, para complementação.
O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial Complementar de e-fls. 4846
explicitou, então, que o acórdão paradigma no 1401-002.206 fora descartado no exame
do tema “IV - MÉRITO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS
RECORRENTES" em obediência ao art. 67, § 7o, do Anexo II do RICARF, uma vez
que lá já se atingira o limite regimental de dois paradigmas (foram examinados os
acórdão paradigmas nos 1402-002.140 e 1302-001.921).
Asseverou o Despacho em questão que o tema "V - NECESSIDADE DE EXCLUSÃO
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SANDRA MARIA BRANCO" veicula a
mesma matéria do tema “IV - MÉRITO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DAS RECORRENTES", afirmando não haver “diferença entre a
terminologia utilizada no quarto tema, ‘Necessidade de exclusão da responsabilidade
solidária’ e ‘ausência de responsabilidade solidária’ para fins de tornar a matéria
diferenciada a ponto de permitir ultrapassar o limite legal de 2(dois) paradigmas por
matéria”.
A Agravante SANDRA MARIA BRANCO MALAGO contesta o descarte do
paradigma no 1401-002.206, alegando, em síntese, que a matéria abordada no tópico IV
“se refere à responsabilização do sócio de fato como excludente da interposta pessoa”,
ao passo que “o paradigma veiculado pelo Acórdão no 1401-002.206 refere-se à
ausência de comprovação cabal de atos de gestão praticados pela Agravante para
atrair a responsabilização”, de forma que “embora os paradigmas se relacionem à
responsabilização solidária, o fundamento abordado é distinto”.
Assiste razão à Agravante.
Isso porque o fundamento adotado pelo acórdão recorrido para manter a imposição de
responsabilidade tributária à ora Agravante SANDRA, com fulcro no art. 135, III, do
CTN, foi o de que ela teve “participação consciente e ativa” no “acobertamento de Adir
Assad como real sócio e gestor” da autuada. Tem-se dessa forma que a translação para o
caso presente de outro Colegiado tanto no sentido de que a responsabilização do real
sócio e gestor (sócio e gestor de fato) exclui a responsabilidade da interposta pessoa,
quanto no sentido de que a mera participação consciente e ativa no acobertamento do
real sócio e gestor não é suficiente para a imposição de responsabilidade tributária
conduziriam à decisão diferente da que foi alcançada pela Turma recorrida.
E a leitura do Recurso Especial da ora Agravante indica que os termos lá expendidos
são suficientes para a compreensão de tal situação. Deveras, a ora Agravante assim
argumentou pela divergência em relação aos acórdãos paradigmas nos 1402-002.140 e
1302-001.921 (destacou-se):
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Recurso Especial
Em primeiro lugar, cumpre destacar que a decisão recorrida reconhece que as
Recorrentes não eram, portanto, gestoras da empresa autuada. Todavia, mesmo
assim, manteve a responsabilidade tributária delas como interpostas pessoas
("laranjas").
Ocorre que este E. CARF já reconheceu por diversas vezes que em casos de
interposição de pessoas quem deve ser responsabilizado com fulcro no artigo
135, III, do CTN é o sócio de fato, conforme se depreende dos anexos
paradigmas (PARADIGMAS 2 e 3):
(...)
Como se vê, a decisão recorrida diverge das paradigmáticas uma vez que atribuiu
responsabilidade solidária às Recorrentes mesmo reconhecendo que o sócio
gestor de fato da empresa autuada é o Sr. Adir Assad.
Enquanto isso, as decisões paradigmáticas determinam que quem deve ser
responsabilizado tributariamente, em casos de interposição de pessoas, é o sócio
gestor de fato.
Nesses termos, requer-se o cancelamento da autuação em relação às Recorrentes,
com o provimento do presente Recurso Especial.
Já em relação ao acórdão paradigmas no 1401-002.206, a argumentação em torno da
divergência foi a seguinte (destacou-se):
No caso específico da Sra. Sandra há precedente concreto em favor dela. Nos
autos do processo n. 13896.722333/2014-10 foi reconhecido a impossibilidade
de sua responsabilização solidária, conforme se depreende do anexo paradigma
(PARADIGMA 4):
"A imputação de responsabilidade pelo TVF e pela DRJ levaram em
consideração, além da estreita relação entre a interessada e os Srs. Adir
Assad e Marcelo José Abbud, o fato de ela constar como sócia em quatro
empresas ligadas ao Inobstante o TVF ter citado inúmeras vezes o nome
desta interessada, não foram mencionados nem elementos de prova de
benefício ou de realização de ato com infração à lei ou aos estatutos. A
participação no esquema ilegal é evidente, no entanto esta participação se
refere apenas à responsabilização penal ou civil. Para fins tributários e
responsabilização de terceiros sobre um determinado crédito tributário há
de se demonstrar, de forma cabal, a efetiva participação da interessada em
atos ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores,
movimentação de contas bancárias, etc.
Isto não foi caracterizado pela fiscalização. O simples arbitramento e a
participação em esquemas ilegais de desvio de dinheiro não pode ser
transmutada para a esfera tributária sem que se provem os requisitos
estabelecidos na norma acerca da demonstração dos atos, pelo art. 135, ou
na demonstração do benefício auferido para o art. 124. Por isso voto no
sentido de dar provimento neste ponto, excluindo a responsabilidade
solidária deste sujeito passivo."
(Acórdão n. 1401-002.206, CARF, Relator Abel Nunes de Oliveira Neto,
julgado em 22/02/2018 - destacado)
Como se vê, a decisão recorrida diverge da paradigmática uma vez que atribuiu
responsabilidade solidária à Sra. Sandra pelo simples fato de supostamente ter
permitido a sua utilização como interposta pessoa do Sr. Adir Assad.
Enquanto isso, a decisão paradigmática, frise-se em favor da própria
Recorrente, reconhece que para a responsabilidade solidária não basta ter
figurado como sócia de direito da empresa autuada, é de rigor a comprovação
"de forma cabal, (d)a efetiva participação da interessada em atos ilegais em
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

matéria fiscal, seja no recebimento de valores, movimentação de contas
bancárias, etc."
Nesses termos, requer-se, ao menos, o cancelamento da autuação em relação à
Sra. Sandra, com o provimento do presente Recurso Especial.
Deve ser mantida, portanto, a negativa de seguimento do Recurso Especial em
relação à presente matéria.
Dito isso, forçoso reconhecer o dissídio jurisprudencial do quanto decidido pelo acórdão
recorrido no que toca à ora Agravante SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, em
relação ao acórdão paradigma no 1401-002.206.
Isso porque no aresto em questão se examinou a responsabilização tributária da mesma
SANDRA MARIA BRANCO MALAGO em face a sua condição de interposta pessoa
em empresa (SM TERRAPLANAGEM LTDA) que, da mesma forma que a autuada no
presente processo, operava na lavagem de dinheiro com a participação de pessoas e
empresas comuns às aqui responsabilizadas (como ADIR ASSAD, SÔNIA MARIZA
BRANCO e FOUR ́S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS), a qual foi objeto de
CPMI, operações policiais e processos criminais, em um contexto fático semelhante.
E, em sentido oposto ao acórdão recorrido, concluiu-se no paradigma que, embora a
participação de SANDRA MARIA BRANCO MALAGO no esquema ilegal fosse
evidente, “esta participação se refere apenas à responsabilização penal ou civil”,
sendo que “para fins tributários e responsabilização de terceiros sobre um determinado
crédito tributário, há de se demonstrar, de forma cabal, a efetiva participação da
interessada em atos ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores,
movimentação de contas bancárias, etc.”. É o que se vê no excerto transcrito pela ora
Agravante em seu Recurso Especial, o qual se reproduziu anteriormente.
Os excertos a seguir dos acórdãos recorrido e paradigma evidenciam o contexto fático
comum entre os arestos que discutem a imposição de responsabilidade a ora Agravante
SANDRA MARIA BRANCO MALAGO com fulcro no art. 135, III, do CTN:
Acórdão Recorrido:
3 Contexto.
54. Os Recorrentes acusam que não há prova de dolo, fraude e de
responsabilidade solidária em relação à omissão de receitas objeto da autuação e
que os poucos documentos trazidos aos autos são provas frágeis.
55. Por isso, cabe iniciar a análise a partir do contexto em que se deu a ação
fiscal.
56. Consta do TVF, pág. 2.348, que:
9.6. Como é de conhecimento público, o Congresso Nacional criou, nos
lermos do § 3° do art. 58 da Constituição Federal, combinado com o art.
21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar práticas criminosas
do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como
Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações "Vegas" e "Monte
Carlo", da Policia Federal.
9.7. Esta Comissão encerrou seus trabalhos no dia 19/12/2012, com a
apresentação do Relatório Final pelo Relator da CPMI Sr Deputado Odair
Cunha, documento este de caráter público. Nesta CPMI apurou-se a
existência de uma série de "empresas controladas por interpostas
pessoas", apontadas pela Policia Federal, pela imprensa, pelos relatórios
do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e
confirmadas pelos diversos documentos e provas aqui relatados, como
destino de recursos financeiros de diversas grandes empresas. Dentre as
empresas apontadas pela CPMI como "constituídas por interpostas
pessoas", encontra-se na jurisdição da Delegacia da Receita Federal de
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Barueri / SP a empresa: Rock Star Marketing Ltda. - CNPJ:
07.829.493/0001-16.
9.8. Em 01/10/2013 a Policia Federal deflagrou uma ampla operação
baseada nas investigações primárias da CPMI do Cachoeira, com ampla
cobertura da mídia nacional, chamada "Operação Saqueador", com busca
e apreensão dentre outros locais nas empresas de fachada controladas pelo
Sr Adir Assad em São Paulo.
9.9. Como já foi dito neste relatório, o MM. Juiz Federal Substituto no
exercício da Titularidade da T Vara Federal Criminal da Capital / RJ, Dr.
Eduardo de Assis Ribeiro Filho, processo n" 0802315-42.2013.4.02.5101,
que autorizou a busca e apreensão nas empresas de fachada controladas
pelo Sr Adir Assad em São Paulo, entre elas a Rock Star Marketing Ltda.,
autorizou no seu item 8 o compartilhamento dos dados obtidos na
investigação nestes termos: (...)
Acórdão no 1401-002.206:
78. Registra o autuante, no Termo de Verificação Fiscal (fl. 1614), que, em
01/10/2013, a Polícia Federal deflagrou operação baseada nas investigações
primárias da “CPMI do Cachoeira”, denominada “Operação Saqueador”, com
busca e apreensão nas empresas de fachada controladas pelos Srs. Adir Assad e
Marcello José Abbud em São Paulo, entre elas a S.M. Terraplenagem - EPP. As
empresas estão registradas em nome de interpostas pessoas, todas com vínculos
profissionais e pessoais com os retrocitados cidadãos.
(...)
130. Conforme Decisão prolatada pelo retrocitado magistrado, restou
caracterizada a vinculação, direta ou indiretamente, de diversas empresas aos
empresários Adir Assad e Marcello José Abbud, bem como a participação ativa
nos seus negócios das irmãs Sônia Mariza Branco e Sandra Maria Branco
Malago, além do empresário Luis Roberto Satriani (fl. 1652):
(...)
Quadro 19 – Decisão Judicial Processo n° 080231542.2013.4.02.5101
1.2— Empresas criadas em São Paulo.
Conforme já dito, em São Paulo as empresas criadas estão supostamente
ligadas aos Senhores ADIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD,
tendo sido, até o momento, verificadas as seguintes empresas;
1. Empresas com sede na Rua Estados Unidos, 351 Jardim São Luiza,
Santana de Parnaíba/SP
1.1 – S.P Terraplenagem Ltda (Recursos transferidos da Delta: mais de
RS 46,4 milhões)
1.2 Power To Tem Engenharia Ltda (Recursos transferidos da Deita: mais
de R$ 42,9 milhões)
2. Empresas com sede na Rua Padre Pompeu, 01, Centro, Santana do
Parnaíba/SP
2.1 JSM Engenharia e Terraplenagem Ltda (Recursos recebidos pela
Delta: aproximadamente: R$ 40 milhões
2.2 S. B Serviços de Terraplenagem Ltda (Recursos Recebidos pela Delta:
aproximadamente: R$ 7,7 milhões
2.3 WS Serviços de Terraplenagem Ltda (Recursos Recebidos da Delta:
aproximadamente: R$ 7,6 milhões
2.4 B.W. Serviços de Terraplenagem Ltda (Recursos Recebidos da Delta:
aproximadamente R$ 7,4 milhões
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

3. Empresa com sede na Estrada dos Romeiros, 6388, Centro, Santana do
Paranaíba/SP
3.1SOTERRA Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda
(Recursos recebidos da Delta em montante aproximado de R$ 35,2
milhões
3.2 DREAM ROCK entretenimento Ltda (Recursos recebidos da Delta
em montante aproximado de R$ 59,5 mil reais)
3.3 ROCK STAR MARKETING Promoções e Eventos Ltda
3.4 ROCK STAR PRODUÇÕES Comércio e Serviços Ltda
4. Empresas com sede na Rua Alberto Frediani, 107, Jardim Frediani,
Santana do Parnaíba/SP
4.1 S.M Terraplenagem Ltda (Recursos recebidos da Delta em montante
aproximado de R$ 31,4 milhões)
4.2. SOLU terraplenagem Ltda 397 mil reais)
5. Empresa com sede na Av. Marginal, 36, Centro, Santana do
Parnaíba/SP.
5.1ROCK STAR Marketing Comunicação Ltda (Recursos Recebidos da
Delta no montante de R$ 9,3 milhões de reais).
8. Empresa com sede na Avenida Irai, 1292, Planalto Paulista, São
Paulo/SP.
8.1— LEGEND Engenheiros Associados Ltda (Recebeu da Delta
montante aproximado de R$ 26,9 milhões de reais) Conforme relatório
apresentado, todas apresentam como contadores as mesmas pessoas, Srs.
Adalberto Palhinha Martins e Amaury Pontalti e que em todas em algum
momento de sua existência tiveram como sócios pessoas da família
ABBUD (Mauro José e Marcelo) e/ou da família Branco (Sônia Maria,
Sandra Maria e Sueli Maria). O Senhor Adir Assad aparece como sócio
fundador de algumas das empresas acima apontadas.
(...)(grifos acrescidos)
131. A fiscalização reproduziu, no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1654 a
1656), diversas reportagens da mídia em geral sobre as empresas investigadas na
CPMI do Cachoeira, Operação Monte Carlo e Operação Saqueador, em que o
próprio Adir Assad confirma ser o dono de fato destas empresas, e da vinculação
do Sr. Marcello José Abbud. Assevera o autuante que as notícias veiculadas
deixam claro toda a vinculação e engenharia montada pelos empresários acima
citados, que em nenhum momento negaram que as empresas citadas são suas de
fato.
132. Assim, constam nos autos, como se verá a seguir, um conjunto robusto de
provas para demonstrar que os Srs. Adir Assad e Marcello José Abbud são os
verdadeiros sócios de fato da autuada, e que contaram com a participação ativa
dos sócios-administradores que constam nos registros da Jucesp, as irmãs Sônia
Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago, e o empresário Luis Roberto
Satriani.
É de se reconhecer, portanto, a divergência de interpretação da legislação tributária
quanto ao tema da solidariedade tributária de SANDRA MARIA BRANCO MALAGO
com fulcro no art. 135, III, do CTN, em relação ao acórdão paradigma no 1401-002.206.
Vale observar que resta intocado o não reconhecimento de divergência em relação aos
acórdãos nos 1402-002.140 e 1302-001.921 pelo Despacho de Admissibilidade
agravado, porquanto sequer foi objeto de contestação em agravo. (destaques do
original)
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Em seu recurso especial, a Contribuinte relata a acusação fiscal referindo, apenas,
a omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
relata as decisões proferidas e os embargos rejeitados, demonstra a tempestividade do recurso e
passa a expor a impossibilidade de aplicação da multa qualificada, divergência que teve
seguimento com base no paradigma no 1301-002.748, que evidenciaria entendimento deste
Conselho no sentido de que a utilização de interpostas pessoas não é motivo para a qualificação
da multa, vez que tal fato “não impediu, dificultou ou retardou tanto o conhecimento da
ocorrência do fato gerador por parte da autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria
ocorrência do fato gerador (fraude)”. Conclui, neste ponto, que a multa qualificada não deve
ser aplicada no presente caso, devendo ser reformada a decisão ora recorrida também em
relação a este aspecto.
Passa, então à inaplicabilidade do agravamento da multa de ofício, matéria que
teve seguimento com base no paradigma no 3401-00.005. Observa que a decisão de 1a instância
já havia afastado este gravame em relação à infração 001 (depósitos bancários de origem não
comprovada, e discorda do apontamento do acórdão recorrido no sentido de que não foram
atendidas as notificações para entrega de documentos exigidos, vez que no presente caso em
virtude da suposta falta de atendimento de notificações para entrega de documentos exigidos
utilizou-se de RMF e, consequente, presunção de omissão de receitas. Assim, como não houve
prejuízo ao Fisco e a ausência de entrega de documentos já acarretar, por si, uma penalização
ao contribuinte (presunção de omissão de receitas), não poderá haver o agravamento por
embaraço.
Refere os dois paradigmas indicados, segundo os quais toda vez que a inércia do
contribuinte não impedir que o Fisco obtenha as informações necessárias (obtidas por meio de
RMF) ou tiver alguma consequência agravante prevista na legislação (presunção de omissão de
receitas), a multa não poderá ser agravada por embaraço.
Pede, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso especial para que a
multa cobrada seja limitada a 75%.
O recurso especial das responsáveis Sônia Mariza Branco e Sandra Maria Branco
Malago está inicialmente estruturado de forma semelhante ao da Contribuinte. No âmbito das
divergências jurisprudenciais, depois de discorrerem sobre a nulidade da decisão ora recorrida
(matéria que não teve seguimento, vinculada ao paradigma no 3401-003.851), e afirmarem a
ausência de responsabilidade solidária das recorrentes (matéria que não teve seguimento,
vinculada aos paradigmas no 1402-002.140 e 1302-001.921), as recorrentes passam a expor a
necessidade de exclusão da responsabilidade solidária de Sandra Maria Branco, indicando o
paradigma no 1401-002.206, como precedente concreto em seu favor, reconhecendo a
impossibilidade de sua responsabilização solidária, aqui justificada sob a única alegação de que
ela teria acobertado o real sócio e gestor da empresa autuada, muito embora haja diversos
precedentes deste E. CARF no sentido de que em casos de interposição de pessoas a pessoa
interposta não deve ser responsabilizada com fulcro no artigo 135, III, do CTN. Destacam do
paradigma editado em favor de Sandra Maria Branco o reconhecimento que para a
responsabilidade solidária não basta ter figurado como sócia de direito da empresa autuada, é
de rigor a comprovação “de forma cabal, (d) a efetiva participação da interessada em atos
ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores, movimentação de contas bancárias,
etc.”.
Na sequência, as recorrentes apontam a impossibilidade de transmissão por via
transversa da multa para as Recorrentes (matéria que não teve seguimento, vinculada ao
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

paradigma no 3402-002.362), bem como a impossibilidade de aplicação da multa qualificada em
face das Recorrentes, apresentando o mesmo paradigma e os mesmos argumentos e alcançando
o mesmo seguimento dado em face do recurso especial da Contribuinte. O mesmo se verifica na
matéria inaplicabilidade do agravamento da multa de ofício.
Pedem, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso especial para que
(i) seja declarada nula a decisão recorrida, ou, caso se adentre ao mérito (ii) que seja
reformada, excluindo as Recorrentes do polo passivo da presente autuação ou, ao menos (iii)
limitando a multa exigida para 75%.
O recurso especial da responsável Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda -
ME também está inicialmente estruturado de forma semelhante ao da Contribuinte. No âmbito
das divergências jurisprudenciais, depois de discorrer sobre a nulidade da decisão ora recorrida
(matéria que não teve seguimento, vinculada ao paradigma no 3401-003.851), a responsável
afirma a ausência de responsabilidade solidária da recorrente (matéria que teve seguimento,
com base no paradigma no 1402-001.351), relatando que a imputação foi mantida sob a alegação
de que ela teria interesse econômico comum em virtude de ter recebido patrimônio da co-
responsável Sônia Branco, e observando que embora o termo “interesse econômico comum”
não conste expressamente na parte da decisão voltado à Recorrente, ele consta do item 162
destinado à empresa Santa Sônia, que é tratada na decisão de forma idêntica à Recorrente.
Argumenta que a decisão recorrida equivadamente equipara o “interesse comum”
mencionado no artigo 124 da CTN com interesse econômico e não demonstra qualquer relação
da Recorrente com a empresa auutada, vez que refere, apenas, interesse comum financeiro
(recebido patrimônio) com a co-responsável Sonia Branco. Adiciona referências ao paradigma
no 1102-001.086 (rejeitado no exame de admissibilidade) e finaliza requerendo o cancelamento
da autuação, com o provimento de seu recurso especial.
Na sequência, a recorrentes aponta a impossibilidade de transmissão por via
transversa da multa para as Recorrentes (matéria que não teve seguimento, vinculada ao
paradigma no 3402-002.362), bem como a impossibilidade de aplicação da multa qualificada em
face das Recorrentes, apresentando o mesmo paradigma e os mesmos argumentos e alcançando
o mesmo seguimento dado em face do recurso especial da Contribuinte. O mesmo se verifica na
matéria inaplicabilidade do agravamento da multa de ofício.
Pede, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso especial para que
(i) seja declarada nula a decisão recorrida, ou, caso se adentre ao mérito (ii) que seja
reformada, excluindo a Recorrente do polo passivo da presente autuação ou, ao menos (iii)
limitando a multa exigida para 75%.
O recurso especial dos responsáveis Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos
Imobiliários Ltda referem o arbitramento dos lucros por falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração da Contribuinte, e indicam as exigências daí decorrentes, bem como
os responsáveis arrolados, transcrevendo trechos da acusação fiscal que aponta sua origem na
“CPMI do Cachoeira” e na “Operação Saqueador” e mencionando as transferências que, segundo
denúncia do Ministério Público Federal, teriam favorecido as empresas fantasmas da
“Organização Criminosa – Assad/Abbud, liderada por Adir Assad e Marcelo José Abud, bem
como outras referências presentes naquela denúncia.
Discorrem sobre as decisões proferidas, os embargos opostos e passam a suscitar
divergências jurisprudenciais quanto a erro na identificação do sujeito passivo (matéria que não
teve seguimento, vinculada aos paradigmas no 106-17.264 e 104-20.448 e demais excedentes ao
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

limite regimental) e com respeito à multa qualificada (matéria que teve seguimento com base no
paradigma no 1301-002.751, sendo rejeitado o paradigma no 9101-001.980, bem como os
excedentes ao limite regimental).
Asseveram que não obstante todos os fatos narrados e o conhecimento público do
esquema de lavagem de dinheiro existente, os Autos de Infração foram fundamentados
meramente na omissão de receita, sem que houvesse qualquer aprofundamento das
investigações. Vejam que em nenhum momento a fiscalização verificou junto aos Juízos
criminais qual o desenrolar das investigações, o que poderia ter esclarecidos várias dúvidas
eventualmente existentes sobre os reais beneficiários e os solidários. Assim, tendo em vista que
os Autos de Infração discutidos tiveram origem e fundamento na omissão de receita por
depósitos bancários de origem não comprovada, em caso clássico de presunção legal pura e
simples, e a qualificação da penalidade foi motivada no fato de terem sido utilizadas interpostas
pessoas, a divergência estaria em face dos outros quatro julgamentos envolvendo praticamente
as mesmas partes presentes neste caso. Referem os fundamentos de seu voto condutor e aduzem:
48. No Acórdão recorrido entendeu-se que o simples fato de existirem interpostas
pessoas daria ensejo à multa qualificada. Diferentemente, no acórdão paradigma
entendeu-se que, por a autuação basear-se única e exclusivamente em presunção legal
de omissão de receitas baseada em depósitos bancários sem comprovação de origem,
sem qualquer outra circunstância ligada à ocorrência do fato gerador, não se pode dar
ensejo à qualificação da penalidade.
49. No Acórdão paradigma entendeu-se que o fato de a pessoa jurídica estar constituída
em nome de interpostas pessoas não caracteriza ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais, hipótese que caracteriza a fraude a que alude o art. 71 da
Lei no 4.502, de 1964.
50. Como sustentado, tal hipótese inclusive não gera qualquer dificuldade por parte do
Fisco no que toca à identificação de movimentação financeira incompatível com a
renda, uma vez que as contas bancárias em questão estavam todas em nome da pessoa
jurídica autuada, não se aplicando o disposto na Súmula CARF no 34, mas sim os
enunciados das Súmulas CARF no 14 e no 25, que trata da simples omissão de receita,
ou de omissão de receitas baseadas em presunção legal.
51. Ressaltou-se no Acórdão paradigma que o fato de a empresa estar em nome de
terceiros em nada dificultou a seleção da pessoa jurídica para procedimento fiscal, ou
seja, não impediu, dificultou ou retardou tanto o conhecimento da ocorrência do fato
gerador por parte da autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria ocorrência do fato
gerador (fraude), uma vez que as contas bancárias a partir das quais se apurou a omissão
de receita estavam em nome da própria pessoa jurídica autuada.
52. Dessa forma, restando comprovado que a autuação se pautou unicamente na
presunção legal, configura-se a divergência do entendimento com aqueles proferidos
nos paradigmas citados, sendo incabível a qualificação da multa, o que se requer seja
reconhecido no caso de Vossas Senhorias entenderem pela manutenção da autuação
fiscal.
Na sequência, questionam a multa agravada (matéria que não teve seguimento,
vinculada aos paradigmas no 9101-001.615 e 9101-003.279, bem como os excedentes ao limite
regimental), e a responsabilidade solidária de Santa Sônia (matéria que não teve seguimento,
vinculada ao paradigma no 3201-003.408).
Pedem, assim, a reforma da decisão recorrida para o cancelamento integral dos
Autos de Infração discutidos ou, alternativamente, a exclusão da RECORRENTE Santa Sônia,
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

haja vista a ausência de responsabilidade tributária. Requerem, ainda, o cancelamento das
multas qualificada e agravada, mantendo-se tão somente a multa de ofício de 75%.
Os autos foram remetidos à PGFN em 13/02/2020 (e-fls. 4900), e retornaram em
17/02/2020 com contrarrazões (e-fls. 4901/4915) nas quais a PGFN contesta a admissibilidade,
invocando o art. 67, §§ 6o e 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 (RICARF/2015), e expondo que:
A norma dispõe que são duas decisões divergentes por matéria, e não por fundamento.
Assim, com relação à matéria “Responsabilidade Tributária”, não cabe a admissão do
Acórdão no 1401-002.206 como terceira decisão paradigma.
Desse modo, não deve ser conhecido o item 2.1 do Recurso Especial da contribuinte.
No mérito, invoca as razões de decidir da autoridade julgadora de 1a instância para
validar a imputação de responsabilidade tributária, assim como as razões de decidir do acórdão
recorrido para manutenção da qualificação e do agravamento da penalidade. Refere
jurisprudência deste Conselho para reforçar tal entendimento, e requer, ao final, que seja negado
conhecimento ao item 2.1 do recurso especial interposto pelo contribuinte, ou caso assim não
entenda, seja negado provimento, bem como negado provimento aos demais temas do citado
recurso especial.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte e dos Responsáveis Tributários -
Admissibilidade
A PGFN contesta a admissibilidade na matéria “Responsabilidade Tributária”
com base no paradigma no 1401-002.206 porque excedido o limite regimental de 2 (dois)
paradigmas.
Consoante relatado, o exame de admissibilidade concluiu neste sentido, mas o
agravo de Sandra Maria Branco Malago foi acolhido e deu seguimento ao recurso especial
porque evidenciada a divergência jurisprudencial em face do paradigma no 1401-002.226.
As responsáveis tributárias Sônia Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago,
em seu recurso especial, apresentaram duas matérias para questionar a imputação que lhes foi
feita, sendo que a primeira matéria, referida como “ausência de responsabilidade solidária das
recorrentes”, não teve seguimento com base nos paradigmas no 1402-002.140 e 1302-001.921.
O exame de admissibilidade fixou como premissa que:
PARTICIONAMENTO DE MATÉRIAS - ADEQUAÇÃO
O regimento interno determina que cada matéria tenha sua demonstração assentada por
apenas 2(dois) paradigmas (art. 67, § 7o do RICARF). Afora casos pontuais de
apresentação de mais de 2(dois) paradigmas por matéria, verifica-se que os temas
apresentados pelos Recorrentes corresponderam efetivamente às matérias autônomas
sub judice.
Por fim, registro que na medida do possível os temas que foram apresentados em
comum a todos os recursos serão analisados também de forma única.
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Contudo, como não restou justificada a rejeição do paradigma no 1401-002.206,
indicado na matéria “necessidade de exclusão da responsabilidade solidária de Sandra Maria
Branco”, o agravo por ela apresentado foi parcialmente acolhido e determinado o retorno dos
autos à Presidência de Câmara para esta apreciação. E, em exame complementar, consignou-se
que:
Reconhece-se que de fato o conteúdo do terceiro paradigma não foi analisado,
justamente porque em idêntico tema, relacionada à exclusão da responsabilidade, já
haviam sido apresentados e analisados 2(dois) outros paradigmas que foram rejeitados,
nos seguintes termos:
[...]
A Recorrente, na ocasião, manejou o seu recurso em relação a esse terceiro paradigma,
nos seguintes termos, no essencial:
[...]
Posto isso, passa-se a análise do referido paradigma cujo descarte foi feito sem a
fundamentação devida, conforme bem apontado pelo agravo acolhido em parte.
Em primeiro lugar, cabe salientar que há nítida confusão por parte da Recorrente do que
seja matéria para efeito da demonstração da divergência, desobedecendo flagrantemente
as limitações legais impostos pela Regimento Interno do CARF.
[...]
O regimento interno determina que cada matéria tenha sua demonstração assentada em
apenas 2(dois) paradigmas, sendo descartados os demais (art. 67, § 7a do RICARF).
Apesar de o Regimento não ter definido explicitamente o termo “matéria”, não se pode
conceber que tal conceito tenha seu alcance tão estendido para acomodar uma mesma
matéria dita sob outro enfoque, quando mais o referido enfoque é rigorosamente
idêntico, mudando-se apenas a terminologia utilizada, senão vejamos: O tópico
analisado pelo despacho de admissibilidade contemplou 2(dois) paradigmas sob abrigo
do tema: "V - NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DE SANDRA MARIA BRANCO" . O tema que contemplaria o terceiro
paradigma, por sua vez foi intitulado: "IV - MÉRITO - AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RECORRENTES".
Ora, qual a diferença entre esses temas? O fato de no tema IV não ter especificado o
nome da Recorrente como o fez no Tema V torna a matéria diferenciada? Há alguma
diferença entre a terminologia utilizada no quarto tema, "Necessidade de exclusão da
responsabilidade solidária" e "ausência de responsabilidade solidária" para fins de tornar
a matéria diferenciada a ponto de permitir ultrapassar o limite legal de 2(dois)
paradigmas por matéria? Definitivamente a resposta é "não".
Salienta-se, por fim, que o estratagema de se utilizar de sinonímias levado ao limite,
permitiria a qualquer interessado encontrar um número de partições de matérias
incontroláveis, e assim tornar letra morta o limite estabelecido regimentalmente, o que é
um absurdo.
Dessa forma, em estrita obediência ao art. 67, § 7o do RICARF, descarta-se o terceiro
paradigma (Ac. no 1401-002.206) utilizado para a mesma matéria (Tema V), por
ultrapassar a quantidade máxima de 2(dois) paradigmas permitidos por matéria.
No exame do agravo, entendeu-se que assistia razão a Sandra Maria Branco
Malago ao alegar que a matéria abordada no tópico IV “se refere à responsabilização do sócio
de fato como excludente da interposta pessoa”, ao passo que “o paradigma veiculado pelo
Acórdão no 1401-002.206 refere-se à ausência de comprovação cabal de atos de gestão
praticados pela Agravante para atrair a responsabilização”, de forma que “embora os
paradigmas se relacionem à responsabilização solidária, o fundamento abordado é distinto”.
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Infere-se, do despacho de agravo, que a segunda divergência, de fato, atacaria
fundamento distinto da matéria anterior, quando mencionado no referido despacho que o
fundamento adotado pelo acórdão recorrido para manter a imposição de responsabilidade
tributária à ora Agravante SANDRA, com fulcro no art. 135, III, do CTN, foi o de que ela teve
“participação consciente e ativa” no “acobertamento de Adir Assad como real sócio e gestor”
da autuada.
No relatório do acórdão recorrido consta, apenas, a seguinte síntese da defesa
apresentada por Sônia Mariza Branco, Sandra Maria Branco Malago e Four ́s Empreendimentos
Imobiliários Ltda:
29. Advoga a ausência de responsabilidade solidária ou pessoal das pessoas físicas e da
empresa Four's: inaplicabilidade do art. 124, I do CTN, às pessoas físicas e jurídica;
inaplicabilidade do art. 135, III do CTN.
O voto condutor do acórdão recorrido, de lavra da ex-Conselheira Eva Maria Los,
assim dispõe para manutenção da responsabilidade tributária imputada a Sandra Maria Branco
Malago:
6.2.5 Sandra Maria Branco Malago, CPF 903.957.358-15, responsabilizada com base
nos arts. 124, I e 135, III, do CTN.
146. O autuante afirma, item 9.3 do TVF, que seria interposta pessoa de Adir Assad,
conforme consta da CPMI.
147. É também sócia das mesmas empresas que a sua irmã de Sônia Mariza Branco.
148. Às págs. 2.407/, reproduz depoimento prestado por ela, no IPL no 0134/2008-11,
em 13/06/2012, cuja cópia se encontra às págs. 201/202:
9.11.16. No depoimento de SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, em anexo
a este, de 13/06/2012, na Superintendência Regional em São Paulo da Polícia
Federal, a depoente inquirida relatou os seguintes fatos, entre outros: QUE sua
irmã Sônia conhece ADIR ASSAD há mais de 30 anos, QUE SÔNIA começou a
trabalhar com ADIR no ramo de eventos um pouco depois de se conhecerem e
também um pouco depois SÔNIA convidou a declarante para auxiliá-los, QUE
então a declarante também conhece, trabalha e tem amizade com ADIR ASSAD
há aproximadamente de 30 anos, QUE atualmente as empresas que estão ativas e
operantes são ROCK STAR MARKETING LIDA, da qual a declarante também
é sócia, e a ROCK STAR PRODUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA,
QUE
as
empresas
STAR
MARKETING
LTDA
e
ROCK
STAR
ENTERTAINMENT LTDA tiveram encerradas suas atividades há alguns anos,
QUE a declarante não tem ingerência na formatação dos contratos com
patrocinadores ou com terceirizados, não passam pela declarante, sendo mais
atribuição de ADIR, QUE por vezes a declarante realiza alguns pagamentos, por
exemplo, pagamentos em espécie que são feitos no momento dos eventos para
manobristas, garçons ou a compra de alguma coisa extraordinária, etc, mas em
regra são ADIR e SÔNIA que cuidam desta parte de pagamentos, QUE possui
autorização para movimentar as contas bancárias das empresas, mas esclarece
que somente assina estas movimentações quando é necessário, o que ocorre
normalmente quando ADIR ou SÔNIA não estão presentes para movimentar a
conta por eles mesmos.
149. Do exposto, conclui-se que a participação no acobertamento de Adir Assad como
real sócio e gestor, teve a participação consciente e ativa de Sônia Mariza Branco e, por
este motivo, cabe manter a responsabilização solidária com base no art. 135, III, do
CTN.
Houve oposição de embargos de declaração por Sônia Mariza Branco e Sandra
Maria Branco Malago, nos quais, quanto à imputação de responsabilidade tributária, apenas se
Fl. 4943
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

alegou contradição na afirmação de que Sônia Mariza Branco teve participação ativa na
condução da empresa, contida no parágrafo 144 do acórdão recorrido, diante de referências, na
mesma decisão de que Adir Assad teria gerado sozinho 17 bilhões em propina.
Já no exame de admissibilidade da primeira matéria deduzida em recurso especial
pela interessada, demonstrou-se que:
2) AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RECORRENTES
2.1) Impetrantes: Sônia Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago
Paradigma 1: 1402-002.140
Paradigma 2: 1302-001.921
2.2) Impetrante: Four`s Empreendimentos
[...]
ANÁLISE
2.1) Impetrantes: Sônia Mariza Branco e Sandra e Sandra Maria Branco Malago
As recorrentes assim manejaram o referido tema, no relevante:
(...)
A decisão recorrida manteve a responsabilidade tributária das Recorrentes, com
fulcro no artigo 135, inciso III, do CTN, sob a alegação de que teriam acobertado
o real sócio e gestor da empresa autuada.
Em primeiro lugar, cumpre destacar que a decisão recorrida reconhece que as
Recorrentes não eram, portanto, gestoras da empresa autuada. Todavia, mesmo
assim, manteve a responsabilidade tributária delas como interpostas pessoas
("laranjas").
Ocorre que este E. CARF já reconheceu por diversas vezes que em casos de
interposição de pessoas quem deve ser responsabilizado com fulcro no artigo
135, III, do CTN é o sócio de fato, conforme se depreende dos anexos
paradigmas (...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO
DE FATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 135, III, DO CTN.
Responde pelos créditos tributários os sócios de fato da pessoa jurídica quando
tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos. (Destaques do original)
Como já se colocou retro, o ônus de comprovar a divergência suscitada é do recorrente,
cabendo a ele demonstrar o alegado dissídio, inclusive analiticamente, com a indicação
dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido (§
8o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Da mesma forma que procedeu em relação ao tópico anterior, o recorrente novamente
não efetua a demonstração objetiva da divergência, não cabendo ao examinador fazê-lo
em seu lugar.
Apega-se meramente no teor literal da expressão "sócios de fato" inserida na ementa
abaixo do primeiro paradigma:
Responde pelos créditos tributários os sócios de fato da pessoa jurídica quando
tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
Fl. 4944
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Como se sabe, a ementa tomada de forma isolada geralmente não representa o
verdadeiro sentido do que foi decidido, cabendo ao voto e todo o seu contexto
linguístico fazê-lo, daí porque o regimento interno exige que se aponte trechos
específicos dos julgados (do recorrido e paradigma) onde a divergência se instalaria.
O que se percebe é que a Recorrente faz uma leitura isolada da ementa e utilizando-se
um argumento a contrario sensu conclui algo que extrapola o sentido do que foi
verdadeiramente decidido, ou seja, faz a seguinte leitura rasa da ementa: apenas os
sócios de fato que tenham praticado atos com excesso de poderes é que seria
responsabilizado, ficando de fora (a contrario sensu) os sócios de direito. Ora, nada
mais equivocado. Uma simples leitura do voto condutor deste primeiro paradigma,
chega-se à conclusão oposta, mesmo porque se esse fosse o caso, o recorrido deveria ter
dado provimento ao recurso voluntário de algum solidário nesse sentido para que a
divergência se apresentasse. Acontece que o resultado de julgamento foi totalmente
desfavorável a todos os recorridos.
Eis o resultado de julgamento desse primeiro paradigma:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso de ofício nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Vencido o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto que votou por dar
provimento parcial para restabelecer a exigência referente à omissão de receitas
do Sintegra. Por unanimidade de votos, acolher a arguição de decadência de PIS
referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, e, no mérito, negar
provimento aos recursos voluntários unanimidade de votos. (destacou-se).
2o Paradigma - Ac. no1302-001.921
Da mesma forma, no segundo paradigma não foi dado provimento ao recurso por esse
aspecto, mas por outros e os recorrente também fazem uma leitura isolada e a contrario
sensu do teor da ementa.
A ementa deste segundo paradigma já revela de plano que não foi dado provimento ao
recurso para o sócio de direito que representaria "o laranja", mas tão somente ao sócio
gerente de fato:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
QUE CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O mero recebimento de valores cuja causa não se revela adequadamente
justificada, não é suficiente, à míngua de outros elementos, para caracterizar o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária,
a ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 124, inc. I do CTN .
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO
QUADRO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO GERENTE DE
FATO.
Havendo indícios convergentes da interposição fraudulenta de pessoas no
quadro social da pessoa jurídica e da existência de pessoa com poderes
efetivos de gestão dos negócios da empresa autuada, expressos em
instrumento de mandato, correta a imputação de responsabilidade solidária
ao sócio gerente de fato, por evidente violação à lei, nos termos do art. 135, I
do CTN. (Destacou-se)
Por outro lado, o acórdão recorrido é convergente com os paradigmas acima, pois uma
vez constatado a existência de sócio gestor de fato (como foi o caso do Sr. Adir Assad)
a ele também foi atribuída a responsabilidade solidária, sendo esta a verdadeira exegese
a ser extraída dos referidos paradigmas.
Portanto, patente a falta de divergência desta matéria, e assim OPINO por NÃO
ADMITI-LA. (destaques do original)
Fl. 4945
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Como bem exposto, na divergência arguida no item IV do recurso especial, as
responsáveis partiram da premissa de que o acórdão recorrido teria mantido a imputação, apesar
de reconhecer que elas não eram gestoras da empresa autuada, mas sim interpostas pessoas
(“laranjas”). Contudo, os paradigmas indicados se limitaram a afirmar a responsabilidade do
sócio gestor de fato, sem excluir responsáveis que figurassem como interpostas pessoas,
inexistindo decisão que pudesse caracterizar o dissídio jurisprudencial apontado.
Por sua vez, a interessada deduziu os seguintes argumentos ao arguir a matéria à
qual vinculou o paradigma no 1401-002.206:
V - NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE
SANDRA MARIA BRANCO
Como dito anteriormente, a decisão recorrida, mais especificamente em seu item 149
(fl. 3.293) manteve a responsabilidade tributária da Sra. Sandra sob a única alegação de
que ela teria acobertado o real sócio e gestor da empresa autuada.
Como dito acima, a diversos precedentes deste E. CARF no sentido de que em casos de
interposição de pessoas a pessoa interposto não deve ser responsabilizada com fulcro no
artigo 135, III, do CTN.
No caso específico da Sra. Sandra há precedente concreto em favor dela. Nos autos do
processo n. 13896.722333/2014-10 foi reconhecido a impossibilidade de sua
responsabilização solidária, conforme se depreende do anexo paradigma
(PARADIGMA 4):
(...)
Como se vê, a decisão recorrida diverge da paradigmática uma vez que atribuiu
responsabilidade solidária à Sra.. Sandra pelo simples fato de supostamente ter
permitido a sua utilização como interposta pessoa do Sr. Adir Assad.
Enquanto isso, a decisão paradigmática, frise-se em favor da própria Recorrente,
reconhece que para a responsabilidade solidária não basta ter figurado como sócia de
direito da empresa autuada, é de rigor a comprovação "de forma cabal, (d)a efetiva
participação da interessada em atos ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de
valores, movimentação de contas bancárias, etc."
Nesses termos, requer-se, ao menos, o cancelamento da autuação em relação à Sra.
Sandra, com o provimento do presente Recurso Especial.
Observou-se no exame de admissibilidade complementar que a pretensão da
responsável neste segundo ponto é confrontar o mesmo fundamento do acórdão recorrido: a
manutenção da responsabilidade tributária das Recorrentes, com fulcro no artigo 135, inciso III,
do CTN, sob a alegação de que teriam acobertado o real sócio e gestor da empresa autuada.
De fato, esta mesma referência consta nas duas matérias. Contudo, nota-se que,
inicialmente, as duas responsáveis apresentaram dois paradigmas aplicáveis a ambas, nos quais
teria sido reconhecido que em casos de interposição de pessoas quem deve ser responsabilizado
com fulcro no artigo 135, III, do CTN é o sócio de fato, e depois adicionaram, apenas em relação
a uma delas, o paradigma no 1401-002.206 no qual foi reconhecido a impossibilidade da
responsabilização solidária de Sandra Maria Branco Malago sob o entendimento de que não
bastaria ela ter figurado como sócia de direito da empresa autuada, exigindo-se a comprovação
"de forma cabal, (d)a efetiva participação da interessada em atos ilegais em matéria fiscal, seja
no recebimento de valores, movimentação de contas bancárias, etc.".
Embora os três paradigmas se prestem a confrontar um mesmo fundamento do
acórdão recorrido, o fato de o terceiro paradigma referir apenas uma das responsáveis seria um
indicativo de distinção entre as discussões suscitadas. De outro lado, há também a possibilidade
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

de o acórdão recorrido ser omisso neste segundo ponto abordado no recurso especial, cabendo
recordar que, como já dito, os embargos de declaração opostos não se dirigiram à
responsabilidade imputada a Sandra Maria Branco Malago.
Veja-se que as recorrentes referem entendimento do paradigma no 1401-002.206
no sentido de que para a responsabilidade solidária não basta ter figurado como sócia de
direito da empresa autuada, é de rigor a comprovação "de forma cabal, (d)a efetiva
participação da interessada em atos ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores,
movimentação de contas bancárias, etc., enquanto o acórdão recorrido afirma sua participação
consciente e ativa que, embora associada ao acobertamento de Adir Assad como real sócio e
gestor, tem em conta o depoimento prestado por Sandra Maria Branco Malago em inquérito
policial, antes transcrito, e do qual destaca-se:
[...] QUE a declarante não tem ingerência na formatação dos contratos com
patrocinadores ou com terceirizados, não passam pela declarante, sendo mais atribuição
de ADIR, QUE por vezes a declarante realiza alguns pagamentos, por exemplo,
pagamentos em espécie que são feitos no momento dos eventos para manobristas,
garçons ou a compra de alguma coisa extraordinária, etc, mas em regra são ADIR e
SÔNIA que cuidam desta parte de pagamentos, QUE possui autorização para
movimentar as contas bancárias das empresas, mas esclarece que somente assina estas
movimentações quando é necessário, o que ocorre normalmente quando ADIR ou
SÔNIA não estão presentes para movimentar a conta por eles mesmos.
E isto porque o caso presente tem em conta a participação de Sandra Maria
Branco Malago em empresa do ramo de eventos, distintamente do terceiro paradigma, editado
em face de SM Terraplanagem Ltda EPP. No referido paradigma, o recurso voluntário das
mesmas três responsáveis está assim relatado:
Estes sujeitos passivos apresentaram recursos voluntários idênticos nos quais são
aduzidas alegações relativas à: decadência e nulidades de forma semelhante à recorrente
SM TERRAPLANAGEM; Ausência de responsabilidade solidária ou pessoal.
Inaplicabilidade das normas de responsabilização por falta de comprovação da
participação dos recorrentes. Impossibilidade de responsabilização pela qualificação,
agravamento e embaraço. (negrejou-se)
E a decisão que exonera Sandra Maria Branco Malago da responsabilidade que
lhe foi imputada, por sua vez, expressa que:
Foi responsabilizado na forma do art. 124, I e 135, III do CTN.
A imputação de responsabilidade pelo TVF e pela DRJ levaram em consideração, além
da estreita relação entre a interessada e os Srs. Adir Assad e Marcelo José Abbud, o fato
de ela constar como sócia em quatro empresas ligadas ao Inobstante o TVF ter citado
inúmeras vezes o nome desta interessada, não foram mencionados nem elementos de
prova de benefício ou de realização de ato com infração à lei ou aos estatutos. A
participação no esquema ilegal é evidente, no entanto esta participação se refere apenas
à responsabilização penal ou civil. Para fins tributários e responsabilização de
terceiros sobre um determinado crédito tributário há de se demonstrar, de forma
cabal, a efetiva participação da interessada em atos ilegais em matéria fiscal, seja
no recebimento de valores, movimentação de contas bancárias, etc.
Isto não foi caracterizado pela fiscalização. O simples arbitramento e a participação em
esquemas ilegais de desvio de dinheiro não pode ser transmutada para a esfera tributária
sem que se provem os requisitos estabelecidos na norma acerca da demonstração dos
atos, pelo art. 135, ou na demonstração do benefício auferido para o art. 124. Por isso
voto no sentido de dar provimento neste ponto, excluindo a responsabilidade solidária
deste sujeito passivo. (destacou-se)
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Constata-se, portanto, que há uma distinção entre os contextos fáticos analisados
nos acórdãos comparados. Enquanto nestes autos a responsabilidade tributária foi afirmada
diante do depoimento de que Sandra Maria Branco Malago, dentre outros aspectos, possui
autorização para movimentar as contas bancárias das empresas, no paradigma compreendeu-se
que a acusação demonstrou, apenas, que ela figurava como sócia de direito de outras quatro
empresas ligadas, sem evidenciação de qualquer participação, entre outras, na movimentação de
contas bancárias.
Compreende-se, daí, que ao confrontar em duas matérias o mesmo fundamento do
acórdão recorrido (a manutenção da responsabilidade tributária das Recorrentes, com fulcro no
artigo 135, inciso III, do CTN, sob a alegação de que teriam acobertado o real sócio e gestor da
empresa autuada), a responsável Sandra Maria Branco Malago nada tinha a acrescentar para
diferenciar as matérias dos itens IV e V de seu recurso especial, vez que não houve, nestes autos,
a discussão quanto à inaplicabilidade das normas de responsabilização por falta de
comprovação da participação dos recorrentes, presente no terceiro paradigma.
Assim, sob qualquer ângulo de análise, o recurso especial não merece, de fato, ser
conhecido quanto a este ponto: quer por ter sido excedido o número de paradigmas que podem
ser apresentados para caracterização do dissídio jurisprudencial; quer por ausência de
prequestionamento, no acórdão recorrido, da falta de comprovação da participação dos
recorrentes; quer por dessemelhança entre as circunstâncias fáticas do acórdão recorrido e do
terceiro paradigma no 1401-002.206.
Com respeito à qualificação da penalidade, a divergência jurisprudencial teve
seguimento com base no paradigma no 1301-002.748, apresentado pela Contribuinte e pelas
responsáveis tributárias Sônia Mariza Branco, Sandra Maria Branco Malago e Four ́s
Empreendimentos Ltda sob a ótica de que a utilização de interpostas pessoas não é motivo para
a qualificação da multa, bem como em face do paradigma no 1301-002.751, apresentado por
Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos Imobiliários Ltda, sob a ótica de que a infração
autuada decorreria de presunção legal de omissão de receitas.
Vale recordar que a qualificação da penalidade foi aplicada sobre os créditos
tributários decorrentes de receitas não declaradas e de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, mas a primeira infração não foi impugnada. Daí porque
todos os recursos especiais referem, apenas, as exigências decorrentes da presunção de omissão
de receitas de depósitos bancários de origem não comprovada.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, assevera que a multa
qualificada é aplicável ao caso, dado o intuito de fraude, uma vez que o administrador e sócio
de fato da Autuada, assim como de várias outras empresas, interpôs pessoas em seu lugar como
sócias, além de a empresa e as demais terem sido utilizadas em esquema de lavagem de dinheiro
e de desvios de recursos públicos conforme relatado. Destacou-se, tendo em conta as DIPJ dos
anos-calendário 2008, 2009 e 2010, a declaração de valores estes correspondentes a apenas
1.14% (um virgula quatorze por cento), 2,97% (dois vírgula noventa e sete por cento) e lr96%
(um vírgula noventa e seis por cento) respectivamente da sua receita bruta.
Já o paradigma no 1301-002.748, editado em face de outra pessoa jurídica
fiscalizada na mesma operação (JSM Engenharia e Terraplenagem Ltda – ME) que ensejou o
presente lançamento, afasta a qualificação da penalidade sobre a omissão de receitas presumida a
partir de depósitos bancários por se exigir, nos termos do voto condutor do Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que haja outra circunstância ligada à ocorrência do fato
gerador para qualificação da penalidade, sendo que, o fato de a empresa estar em nome de
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

terceiros em nada dificultou a seleção da pessoa jurídica para procedimento fiscal, ou seja, não
impediu, dificultou ou retardou tanto o conhecimento da ocorrência do fato gerador por parte
da autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria ocorrência do fato gerador (fraude), uma vez
que as contas bancárias a partir das quais se apurou a omissão de receita estavam em nome da
própria pessoa jurídica autuada. Nos mesmos termos está firmado o voto condutor do
paradigma no 1301-002.751, distinto do anterior apenas porque editado em face de outra pessoa
jurídica fiscalizada na mesma operação (Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos
Ltda e Outros).
Confirma-se, portanto, a demonstração do dissídio jurisprudencial sob as duas
vertentes apontadas pelos recorrentes.
Quanto ao agravamento da penalidade, a matéria teve seguimento com base no
paradigma no 3401-00.005, a partir dos recursos especiais apresentados pela Contribuinte e pelas
responsáveis tributárias Sônia Mariza Branco, Sandra Maria Branco Malago e Four ́s
Empreendimentos Imobiliários Ltda ME. A majoração se deu, apenas, em face dos créditos
tributários decorrentes da omissão de receitas presumida a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, vez que a Contribuinte, apesar de intimada e reintimada, não prestou
os esclarecimentos exigidos. O voto condutor do acórdão recorrido refere que apesar do
compartilhamento de elementos apreendidos pela Polícia Federal, fez-se necessária a emissão
das Requisições de Movimentação Financeira dirigidas às instituições financeiras, que
evidenciaram os depósitos/créditos nas contas bancárias, razão pela qual se entendeu cabível o
agravamento da multa qualificada, à infração 001. Já o paradigma, também tendo em conta
infração da mesma natureza, muito embora em face de pessoa física, afastou agravamento
motivado pelo não atendimento a repetidas intimações para apresentar os documentos
referentes a sua movimentação financeira, por entender que inexiste embaraço quando o Fisco
busca os dados acerca da movimentação bancária do recorrente após ter expedido RMF.
Também aqui, demonstrado está o dissídio jurisprudencial acerca do agravamento
da penalidade.
Por fim, o recurso especial da responsável Four ́s Empreendimentos Imobiliários
Ltda - ME teve seguimento quanto à imputação que lhe foi feita, isto com base no paradigma no
1402-001.351. O voto condutor do acórdão recorrido assevera que como Sônia Mariza Malago
foi responsabilizada, e é a real administradora da Four's, e os bens transferidos à esta, na
verdade, fazem parte do seu patrimônio, cabe incluir a empresa Four's na responsabiliza
solidária com base no art. 124, I do CTN, de Sônia Mariza Branco.
No exame de admissibilidade compreendeu-se demonstrada a divergência
jurisprudencial porque no paradigma se deu um entendimento bastante restrito do que seja
interesse comum do art. 124, I do CTN, em linha oposta a do recorrido, comportando apenas o
interesse jurídico stricto sensu, não abrindo exceção para o denominado benefício indireto que
se daria ou por confusão patrimonial ou por situações de fraude, como a de interposição de
terceiros.
Contudo, o paradigma no 1402-001.351, embora trate de imputação da
responsabilidade com base no art. 124, I, do CTN, tal se deu em face de diretores e sócios de fato
da entidade que se sujeitou a suspensão de sua imunidade tributária em razão de diversos ilícitos
penais, cíveis e tributários a partir de investigações no DETRAN/RS que contratava entidades
como a autuada em licitações. O paradigma assim relata a imputação analisada:
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Em 13/12/10, os autos de infração foram cientificados à Fundae (fls. 917, 990, 995,
1007 e 1017) e, em 16/12/10, José Antonio Fernandes, Rubem Höher, Helvio Debus
Oliveira Souza e Ipojucan Seffrin Custódio foram intimados dos termos de sujeição
solidária passiva (fls. 1034/1037 e 1043/1046).
A imputação da responsabilidade aos terceiros corresponde ao período de 7/10/05 (data
da assinatura do contrato entre a Fundae e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre para a
execução do programa Projovem) a 6/11/07 (data em que foi deflagrada a fase ostensiva
da operação Rodin). Deveu-se a suposto interesse comum nos resultados econômicos
advindos dos ilícitos fiscais cometidos pela fundação: José Fernandes, atuando como
lobista e principal operador do núcleo Pensant; os demais, por serem prepostos de José
Fernandes e sócios de empresas sistemistas.
Sob esta ótica, o voto condutor do paradigma analisa a arguição de
imprestabilidade do art. 124, I do CTN para imputação de responsabilidade tributária às pessoas
físicas que atuaram nas fraudes indicadas. Veja-se:
Inicialmente, esclareça-se, nesse ponto, que a solidariedade imputada aos senhores
Helvio Debus Oliveira Souza, Ipojucan Seffrin Custódio, Rubem Höher e José Antonio
Fernandes teve como fundamento, tão somente, o artigo 124, inciso I e parágrafo único
do CTN. Assim, não há imputação de responsabilidade com fulcro no artigo 135 do
CTN como afirmou a decisão recorrida.
A partir daí, temos que, para a materialização da solidariedade tributária com escopo no
artigo 124, I, do CTN, é preciso existir interesse comum entre os obrigados solidários.
A doutrina critica o dispositivo pela vagueza da expressão “interesse comum” e
converge no entendimento de que essa norma exclui do seu âmbito de incidência as
hipóteses de negócios jurídicos em que os interesses são contrapostos, tais como a
compra e venda, etc.
Assim, a maioria dos autores entende que o interesse comum é fator decorrente da
conduta lícita de ser co-partícipe da realização do fato gerador tributário; ou seja, a
solidariedade tributária fundada no art. 124, I do CTN só seria possível entre sujeitos
que figurem no mesmo pólo da relação obrigacional.
Nesse contexto, o dispositivo deverá ser aplicado aos casos em que o mesmo fato
gerador é realizado conjuntamente por mais de uma pessoa. Havendo mais de uma
pessoa enquadrada na definição legal de contribuinte (art. 121, parágrafo único, I),
determina o art. 124, I que sejam eles solidariamente obrigados pela dívida tributária,
independentemente de disposição expressa de lei.
Também importa ressaltar que, esse interesse comum deve ser entendido como um
interesse jurídico, não sendo relevantes para gerar a solidariedade tributária os interesses
de ordem econômica, moral ou social.
Em suma, esse interesse comum, entendido como interesse jurídico, se caracteriza pela
existência de direitos e deveres iguais entre pessoas que ocupam o mesmo pólo da
relação jurídica que consistiu o fato gerador do tributo.
Vale citar a doutrina de Paulo de Barros Carvalho, corroborando o que foi dito até aqui:
[...]
Nesse contexto, o interesse financeiro de um terceiro em relação à prática de um fato
gerador tributário por parte da pessoa jurídica não faz dele um obrigado solidário pelos
tributos.
A prática de atos jurídicos que são também fatos geradores de tributos interessam
apenas economicamente aos sócios-administradores das pessoas jurídicas e, não
havendo interesse jurídico, não deve haver a imputação de responsabilidade solidária.
Com efeito, no caso dos autos, os sujeitos passivos responsabilizados solidariamente
não podem ser caracterizados como realizadores do fato gerador tributário, visto que
eles não possuem interesse jurídico no fato gerador.
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Nesse contexto, o crédito tributário poderá ser exigido apenas dos sócios e
administradores que tiverem praticado atos com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III do CTN.
Incorreta, portanto, a solidariedade passiva estendida a tais pessoas físicas, com base no
art. 124, I do CTN. A responsabilidade de tais pessoas pelas conseqüências dos atos
apurados na operação Rodin devem ser apuradas na Ação Penal Pública no.
2007.71.02.0078728, uma vez que desinteressantes ao presente lançamento fiscal.
Na medida em que se trata, aqui, de responsabilização de pessoa jurídica, há
dessemelhança significativa em face do paradigma que, apesar de firmar a premissa genérica de
que o interesse financeiro de um terceiro em relação à prática de um fato gerador tributário por
parte da pessoa jurídica não faz dele um obrigado solidário pelos tributos, assim o faz para,
naquele caso, concluir que os sócios-administradores devem ser responsabilizados com
fundamento no art. 135, III do CTN. Evidente, assim, que circunstâncias específicas dos agentes
responsabilizados no paradigma, e que não estão presentes no recorrido, afetaram a decisão, lá,
contrária à responsabilização com fundamento no art. 124, I do CTN. Em tais circunstâncias, o
dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de:
 CONHECER do recurso especial da Contribuinte, para examinar a
qualificação e o agravamento da penalidade sobre as receitas omitidas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada;
 CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial de Sônia Mariza
Branco e Sandra Maria Branco Malago, para examinar a qualificação e o
agravamento da penalidade sobre as receitas omitidas presumidas a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada, negando conhecimento
à matéria correspondentes à responsabilidade tributária de Sandra Maria
Branco Malago;
Fl. 4951
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

 CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial de Four ́s
Empreendimentos Imobiliários Ltda ME, para examinar a qualificação e o
agravamento da penalidade sobre as receitas omitidas presumidas a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada, negando conhecimento
à matéria correspondente à responsabilidade tributária de Four ́s
Empreendimentos Imobiliários LTDA ME; e
 CONHECER do recurso especial de Adir Assad e Santa Sônia
Empreendimentos Imobiliários Ltda, para examinar a qualificação da
penalidade sobre as receitas omitidas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada.

Recurso especial da Contribuinte e dos Responsáveis Tributários - Mérito
Com respeito à qualificação da penalidade, este Colegiado já teve a oportunidade
de se manifestar em litígios instaurados em razão da mesma operação, primeiramente objeto do
Acórdão no 9101-005.924, em face de ROCK STAR PRODUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA. Tratava-se, ali, de recurso especial da PGFN que pretendia o restabelecimento da
qualificação da penalidade sobre receitas presumidamente omitidas, sendo negado provimento à
sua pretensão por maioria de votos1.
Posteriormente, esta Conselheira foi designada para redigir voto vencedor no
Acórdão no 9101-006.1162 pelo afastamento do gravame em circunstâncias semelhantes às
presentes. Tratava-se, ali, de recurso especial interposto pela PGFN para restabelecer
qualificação da penalidade aplicada contra o sujeito passivo ROCK STAR MARKETING,
PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, afastada no Acórdão no 1301-002.749 sob voto condutor
do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, em termos idênticos aos postos nos
paradigmas aqui admitidos.
No citado precedente, a relatora, Conselheira Lívia De Carli Germano, registrou
sua discordância quanto à qualificação da penalidade em razão do volume de receitas omitidas,
mas expôs seu entendimento em favor desta exasperação na hipótese de interposição de pessoas,
consignando que:
Quanto à utilização de “laranjas”, costuma-se argumentar que a utilização de interpostas
pessoas no quadro societário não tem relação com o fato gerador, na medida em que
visa a disfarçar a responsabilidade dos verdadeiros gestores da empresa frente aos atos
por eles praticados, tendo essa conduta impacto apenas na fase de execução da dívida.
Neste sentido, o voto condutor do acórdão recorrido observou:
[...]

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria os
Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob, votandon pelas conclusões do voto do
Conselheiro relator Caio Cesar Nader Quintella os Conselheiros Edei Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob.
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Não obstante, é necessário considerar que a legislação considera sonegação não apenas
as ações ou omissões dolosas tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador (art. 71,
I, da Lei 4.502/1964), mas também tais ações ou omissões dolosas que impeçam o
conhecimento das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente (art. 71, II, da Lei
4.502/1964).
Assim, com a devida vênia aos que entendem de forma contrária, compreendo que a
hipótese se encaixa perfeitamente ao caso dos autos, eis que a interposição no quadro
societário de “laranjas”– sócios apenas de direito, mas que não detinham efetivamente
os direitos relacionados à participação societária – em pessoa jurídica que
presumidamente omite receitas impede o conhecimento, pela autoridade fazendária, de
condições pessoais do contribuinte capazes de afetar o crédito tributário, não apenas em
sua cobrança, mas também, e antes, em sua regular constituição (contra os sujeitos
passivos devidos, contribuinte e responsáveis).
No caso, a fiscalização apurou a existência de depósitos bancários, sem a comprovação
de origem, de titularidade de pessoa jurídica cujos verdadeiros sócios são encobertos
por interpostas pessoas sem capacidade financeira, em procedimento de fiscalização que
reuniu diversas evidências acerca da deliberada intenção do sujeito passivo de, não
obstante praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los adequadamente de
modo a subtraí-los da incidência tributária, em completo desprezo à observância de
quaisquer obrigações de cunho fiscal, sejam principais ou acessórias.
A adequada constituição do crédito tributário relacionado às receitas omitidas – e
quando digo adequadas me refiro também à ação de incluir no polo passivo da
obrigação tributária os corretos sujeitos passivos (contribuinte e responsáveis) --
somente foi possível após minucioso trabalho de investigação que, após declarar a
inaptidão da pessoa jurídica em questão, logrou identificar o real administrador e
proprietário da empresa, bem como as pessoas que igualmente caberia responsabilizar
pelo crédito tributário, seja porque contribuíram com ações e omissões para a prática de
infrações, seja porque teriam se beneficiado economicamente do esquema fraudulento,
ou ambas as coisas.
Assim, compreendo que resta caracterizada a sonegação em sua hipótese do artigo 71,
II, da Lei 4.502/1964, razão porque deve ser mantida a qualificação da multa.
[...]
Não obstante o posicionamento mais recente acima citado, peço vênia para manter o
entendimento de que a interposição de “laranjas” no quadro societário em empresa que
omite receitas caracteriza sonegação, em sua hipótese do artigo 71, II, da Lei
4.502/1964, razão porque mantenho a qualificação da multa no caso em questão.
Observo, por fim, que considero a natureza da receita, isto é, a investigação sobre se se
trata ou não de receita da atividade, como irrelevante para a caracterização do dolo do
sujeito passivo.
É que coloco a natureza da receita omitida também como uma característica da própria
omissão. Neste sentido, da mesma forma em que não considero adequado basear a
exasperação da multa em aspectos de graduação omissão (volume ou periodicidade),
também não considero adequado baseá-la na qualidade ou natureza da receita omitida,
já que esta também não passa de uma qualidade da própria omissão. Dito de outra
forma, basear a qualificação da multa no tipo de receita omitida, para mim, também
significa, basicamente, basear a majoração da penalidade na própria infração omissão.
Se uma omissão de receitas deve ser punida, tal infração deve ser penalizada
independentemente do quanto se omitiu, da periodicidade da infração, ou de se tratar de
uma receita habitual ou eventual da pessoa jurídica. Como bem esclarecem os
enunciados das Súmulas CARF n. 14 e 25, o que se pune com a multa qualificada não é
a omissão de receitas em si, mas o dolo em se as omitir. E tal dolo, no meu entender,
deve ser provado a partir de condutas do sujeito passivo que evidenciem a sua intenção
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

de praticar ilícitos para alcançar o resultado omissão de receitas, o que, compreendo,
resta comprovado quando se evidencia a utilização de “laranjas” no quadro societário,
ante a potencial qualificação de tal conduta como falsidade ideológica.
Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional quanto à matéria “multa qualificada”. Ementa sugerida:
[...]
Esta Conselheira, diversamente do assim exposto, compreende que a natureza da
receita omitida é de todo relevante para afirmar a intenção do sujeito passivo em subtraí-la da
incidência tributária. Daí porque, na hipótese de os elementos indicativos do dolo exsurgirem de
um contexto puramente de presunção legal de receita omitida não se prestarem a caracterizar a
intenção que conduz à qualificação da penalidade. Para tanto, é essencial que se extraia dos
indícios desta presunção elementos que vinculem as operações à atividade do sujeito passivo, de
modo a se afirmar o seu conhecimento de que se tratariam de fatos tributáveis e, dessa forma,
caracterizar-se o dolo por meio dos demais elementos de conduta, como os aqui apontados.
Esclareça-se que a qualificação da penalidade, neste autos, foi estrutura de forma
semelhante à debatida no precedente no 9101-006.116, ou seja, sob a ótica da reiteração e
representatividade dos créditos e/ou depósitos em contas bancárias, que afastaria a possibilidade
de que a omissão praticada tenha ocorrido por erro, bem como em razão da utilização de
“laranjas” ou “testas de ferro” como já amplamente conhecido no jargão popular, que se
tratam de interpostas pessoas do verdadeiro sócio da sociedade, e assim prejudicariam os
interesses da Fazenda Pública, quando da realização financeira do crédito tributário devido,
caracterizando-se portanto numa interposição fraudulenta.
Frise-se que se trata, aqui, especificamente de qualificação de penalidade sobre
créditos tributários decorrentes de receitas presumidamente omitidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, acerca dos quais não houve qualquer acréscimo acusatório
quanto a sua natureza, que não a reiteração e o volume movimentado. Como se vê no Termo de
Verificação Fiscal, a natureza dos valores creditados somente foram objeto de análise para
expurgo das transferências entre contas da mesma titularidade, os créditos relativos a
empréstimos/financiamentos contratados pelo contribuinte, estornos de lançamentos a crédito,
transferências de aplicações e outros créditos que não correspondem a omissão de receitas
tributáveis, para além de conciliação por meio da qual foi possível identificar alguns
lançamentos a créditos nos extratos bancários correspondentes a algumas Notas Fiscais
emitidas pela Contribuinte e apreendidas pela Polícia Federal. Destacadas essas operações de
venda, que foram objeto de lançamento também com qualificação de penalidade e que não
integram este debate, restaram R$ 109.813.105,11 creditados ao longo dos três anos-calendário e
que assim originam os créditos tributários submetidos à qualificação da penalidade aqui
discutida.
Em tais circunstâncias, esta Conselheira se alinha ao que firmado pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto nos autos do precedente referido e nos
paradigmas aqui indicados:
Em primeiro lugar porque a autuação baseia-se única e exclusivamente em presunção
legal de omissão de receitas baseada em depósitos bancários sem comprovação de
origem. Nesse contexto, não havendo qualquer outra circunstância ligada à ocorrência
do fato gerador, não se pode dar ensejo à qualificação da penalidade.
Não se desconhece o teor da Súmula CARF no 34. Contudo, o fato de a pessoa jurídica
estar constituída em nome de interpostas pessoas não caracteriza ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais, hipótese que caracteriza a fraude a que alude o
art. 71 da Lei no 4.502, de 1964. Frise-se que tal hipótese inclusive não gera qualquer
dificuldade por parte do Fisco no que toca à identificação de movimentação financeira
incompatível com a renda, uma vez que as contas bancárias em questão estavam todas
em nome da pessoa jurídica autuada, não se aplicando o disposto na Súmula CARF no
34, mas sim os enunciado das Súmulas CARF no 14 e no 25, que trata da simples
omissão de receita, ou de omissão de receitas baseadas em presunção legal.
Veja-se que o fato de a empresa estar em nome de terceiros em nada dificultou a seleção
da pessoa jurídica para procedimento fiscal, ou seja, não impediu, dificultou ou retardou
tanto o conhecimento da ocorrência do fato gerador por parte da autoridade fiscal
(sonegação) quanto a própria ocorrência do fato gerador (fraude), uma vez que as contas
bancárias a partir das quais se apurou a omissão de receita estavam em nome da própria
pessoa jurídica autuada.
Portanto, o fato de a fiscalização acusar o contribuinte de possuir interpostas pessoas,
embora possa surtir efeitos no que atine à responsabilidade tributária de terceiros, em
nada altera as características da ocorrência do fato gerador, este sim, elemento a ser
levado em consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser cominada.
Neste mesmo sentido, já decidi que nos lançamentos em que reste configurado que a
pessoa jurídica autuada encontra-se em nome de interpostas pessoas, mas o fato gerador
correspondente não tenha qualquer correlação com tal interposição (por exemplo,
depósitos bancários, sem comprovação de origem, nas próprias contas da pessoa
jurídica autuada – art. 42 da Lei no 9.430/96), não há incidência de multa qualificada,
mas os reais proprietários de tal pessoa jurídica devem responder pelo crédito tributário
correspondente, quer por força do art. 124, I, do CTN, quer pelo disposto no art. 135,
III, do CTN quando demonstrados que administravam tal pessoa jurídica.
Assim, concluo que a fraude detectada tem a ver com a cobrança do crédito tributário, e
não com sua constituição.
A respeito da pretensa prática reiterada justificar a exasperação da penalidade, saliento
que de nenhuma maneira alterou-se o panorama inicial: o lançamento continuou a estar
embasado em mera presunção legal.
Portanto, entendo que não há que se falar em qualificação da multa.
No mais, reitera-se aqui o voto condutor do Acórdão no 9101-006.116 para,
também aqui, fundamentar o afastamento da qualificação da penalidade:
No mérito, a proposta da I. Relatora de restabelecer a qualificação da penalidade não foi
acolhida por metade do Colegiado, o que impôs a solução favorável ao Contribuinte, na
forma do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020.
Esclareça-se, inicialmente, que somente a qualificação da penalidade aplicada sobre os
créditos tributários decorrentes da presunção de omissão de receitas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada foi contestada em recurso voluntário, como bem
exposto no voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
E, quanto à questão em litígio, endossa-se, aqui, o entendimento expresso pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, relator do acórdão recorrido, contrário à
qualificação da penalidade aplicada sobre créditos tributários apurados a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, quando o procedimento fiscal não
agrega à presunção de omissão de receitas evidências materiais de que tais valores
corresponderiam a receitas da atividade.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira assim
firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Fl. 4955
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato
Declaratório de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho
outras razões para concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de
forma que subsistam apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de
75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem
delinear os critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia
omitido significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art.
42 da Lei no 9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não
comprovada, concluiu a autoridade lançadora pela existência de valores
tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores
apenas por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente
os valores expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I.
Relator, a contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que
em virtude da natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de
mercadorias que seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da
empresa, acobertadas pela Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria
de forma informal, de vez que realizava pagamentos aos produtores rurais e
posteriormente recebia de seus clientes a quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido
notas fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter
declarado à Receita Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão
que a sua receita de vendas de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81,
quando na realidade foi de R$ 7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão
de receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas
presumidamente omitidas era significativo, e deficiências na escrituração
demonstravam a desídia da contribuinte na manutenção de seus assentamentos
contábeis. Todavia, embora estes elementos permitissem a imputação de omissão
de receitas, eles ainda eram insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar
de recolher tributo. Necessário seria que a Fiscalização investigasse um pouco
mais, estabelecendo vínculos concretos entre a movimentação bancária e a
atividade operacional da empresa, para assim afirmar que houve a intenção de
ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a apuração de
depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou circularização de
alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer
registro de resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a
Fiscalização circularizou um dos clientes da fiscalizada, e identificou outras
operações que sequer haviam sido escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao
final, concluiu a autoridade fiscal que apesar de ter auferido vultosa receita, a
contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de impedir o conhecimento da
ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias principais,
apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito
tributário ali exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita
omitida, à semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que
receitas foram subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

escrituração contábil/fiscal da contribuinte: seus registros escriturais e as
informações prestadas à Fazenda Estadual prestaram-se como prova direta dos
valores tributados. E, no meu entender, estes aspectos já são suficientes para
afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A distinção deste caso, em
relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade lançadora justifica a
qualificação da penalidade em razão da omissão mediante declaração ao Fisco
Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53 das vendas
registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua escrituração
fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a
descrever os valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e
das GIAS/ICMS e da declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS,
cuja exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de
interpretação da legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14,
concordo com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I.
Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas
presumida a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo
que a contribuinte não contabilizou integralmente sua movimentação financeira,
assim como a presunção de omissão de receitas se verificou em todos os
períodos fiscalizados. Todavia, para se afirmar que os depósitos bancários
correspondem a receitas da atividade é necessário que a Fiscalização reúna
outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário a título de
cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários a
clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar
de escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal,
tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo
sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a
exigência ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de
escriturar, porém a reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas
não é suficiente para qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o
sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato
gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que por
indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de modo que a sua
reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude presente
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não
está associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente
tributáveis, a jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte
sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição
"auto explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos
bancários a operações de compra e venda de veículos usados, evidência de
vendas sem emissão de nota fiscal, na medida em que as operações assim
comprovadas foram admitidas pela Fiscalização como origem de parte dos
depósitos bancários. Ocorre que esta circunstância não foi integrada à acusação
fiscal acima exposta, acrescida apenas por referências ao significativo
descompasso entre a movimentação financeira e as receitas declaradas pelo
sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos tributáveis
omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos,
constatações que não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas
sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as
demais alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação
fiscal, da validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por
parte da Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do
indevido uso da presunção hominis para qualificação da penalidade e das
inconsistências verificadas na acusação de sonegação, pois tais argumentos já
foram antes refutados no que importa à caracterização da omissão de receitas,
bem como para manutenção da multa qualificada sobre a omissão de receitas de
intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para
excluir a qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários
decorrentes da presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto condutor
do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter
em conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas
auferidas no período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários
com os documentos apresentados pela contribuinte durante o procedimento
fiscal, a partir dos quais foi possível constatar que apenas parte das operações
foram contabilizadas pela autuada, e que nem mesmo em relação a esta parcela
foram declarados ou recolhidos os valores devidos. Diante deste contexto, a
autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a
mesma foi de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte
agiu e omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-
calendário 2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três
anos consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do
exercício, a base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum
valor nas DCTF; não apresentou a escrituração comercial para que houvesse
possibilidade de apuração da base de cálculo; não comprovou a origem dos
créditos em contas mantidas em instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa
à fiscalização, tudo evidenciando o intuito de omitir informações, com o fito de
eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
Fl. 4958
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de
informar o total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de
apresentar declarações, como se não mais estivesse em atividade, sem se
importar em esclarecer se os créditos em suas contas bancárias se referiam a
esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar os valores pelo
regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo
que ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas
épocas; nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço
constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização,
acerca da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica
SANTEX que, antes da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da
marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério
Público Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO –
processos números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e
10183.002620/2001-25 (créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de
ações policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que
sempre usa a marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos
estabelecimentos e abandonando o anterior, categoria em que se inclui
IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO
continuam ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa
sucessora/solidária, além de haver movimentação financeira em 2002 no valor
de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83 em 2003, de R$ 11.790.083,53 em
2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega de declarações também
para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi "substituída"
paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls.
02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia
televisiva e propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente
substituída pela marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que
tenha havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para
demonstração do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve
embaraço à fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e
nega a existência de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção.
No mais, afirma confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua
redução para 75% uma vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que:
“a contribuinte não causou embaraço à fiscalização, prestando os
esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre que o percentual de 150% está
previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências de ofício nas quais restar
caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das evidências reunidas
pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Fl. 4959
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em face de
significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos
bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos
as decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda,
Relatora Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora
Cristiane Silva Costa), 9101-004.456 (Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora
Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De
Carli Germano), 9101-005.030 (Candy Comércio e Representações Ltda, Relatora
Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda),
9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F. C. de Farias),
9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella),
9101-005.212 (Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob),
9101-005.216 (Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique
Marotti Toselli), 9101-005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-
005.367 (Centro Ótico Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária Comércio
e Representações Ltda – EPP, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.403
(Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.412 (APK
Logística e Transporte Ltda), 9101-005.413 (Francisco Marinho de Assis Pereira,
Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto), 9101-005.522 (Shock Emergia Ltda), 9101-
005.698 (Texsa do Brasil Ltda, Relator Luis Henrique Marotti Toselli), 9101-005.924
(Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella) e
9101-005.983 (Comercial Importadora Exportadora Formiligas Ltda, Relator Caio
Cesar Nader Quintella). A mesma orientação foi adotada no voto proferido no Acórdão
no 9101-005.285 (MMJL Comercial Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), no qual
embora fosse possível extrair dos autos evidências para qualificação da penalidade, elas
não foram referidas na acusação fiscal para permitir o regular exercício de defesa pelo
sujeito passivo. De outro lado, permitiram a manutenção da qualificação da penalidade
no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda) quando constatado
que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários com
receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o percurso por ele
desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis,
bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com
informações falsas e adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento
fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em
tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas, mas sim
à definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração
do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma linha
foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos
Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), assim como as
declarações de voto nos Acórdão no 9101-005.298 (Bluecell Representações em
Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia De Carli Germano) e 9101-005.414 (Celson
Bar e Restaurante Ltda, Relator Lívia De Carli Germano), além do voto vencido no
Acórdão no 9101-005.687 (Cerâmica Formigres Ltda).
No presente caso, o lançamento foi formalizado em face de pessoa jurídica que omitiu a
maior parte das receitas evidenciadas por meio de notas fiscais, bem como presumidas a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada. A interposição de pessoas se
verificou no quadro social e há referências a diversas operações da Polícia Federal no
qual o grupo empresarial foi investigado. Contudo, nada foi referido acerca da
correlação dos depósitos bancários com receitas da atividade que a Contribuinte
pretendeu intencionalmente ocultar. A autoridade fiscal apenas consigna que a autuada
deixou de oferecer à tributação a maior parte das receitas auferidas no período de
2009 e 2010, sendo que tais receitas são representadas pelos créditos e/ou depósitos em
contas bancárias não justificados, e que, assim, não tiveram sua natureza alcançada.
Para além disso, como observado no acórdão recorrido, a interposição de pessoas se deu
no quadro social e não na titularidade das contas bancárias fiscalizadas.
Fl. 4960
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Diante das premissas anteriormente fixadas, não há como validar a qualificação da
penalidade em debate, restrita às receitas presumidas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada. Para se afirmar que os depósitos bancários corresponderiam a
receitas da atividade seria necessário que a Fiscalização reunisse outras evidências que
vinculassem os depósitos bancários a clientes da Contribuinte ou tomadores de seus
serviços, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de comprovar sua
origem no curso do procedimento fiscal, tinha a intenção de não recolher os tributos
decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente tributáveis. Já se afirmou que a
presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o sujeito passivo
não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a constatação de significativo
volume de receitas presumidamente omitidas, ou sua reiteração ao longo dos períodos
fiscalizados, não é suficiente para qualificação da penalidade, pois não permite concluir
que o sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou
mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência.
Em tais circunstâncias, resta aplicável a Súmula CARF no 25 (A presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO aos recursos especiais da
Contribuinte e dos responsáveis tributários Sônia Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago,
Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda ME, Adir Assad e Santa Sônia Empreendimentos
Imobiliários Ltda, quanto à qualificação da penalidade sobre os créditos tributários decorrentes
de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Passando ao agravamento da penalidade, importa registrar que exigência
semelhante não foi apreciada por este Colegiado nos precedentes antes citados. Em ambos os
casos o gravame foi afastado nos acórdãos lá recorridos, mediante negativa de provimento aos
recursos de ofício, sendo que a PGFN não interpôs recurso especial neste ponto no precedente no
9101-005.924 e, no precedente no 9101-006.116, embora tenha havido recurso especial com
seguimento em exame de admissibilidade, a maioria deste Colegiado negou-lhe conhecimento3.
Também coube a esta Conselheira o voto vencedor do não conhecimento, nos seguintes termos:
A I. Relatora restou vencida no conhecimento do recurso especial da PGFN acerca da
matéria “multa agravada”. A maioria do Colegiado compreendeu que a divergência
jurisprudencial não restou caracterizada.
O recurso especial da PGFN teve seguimento quanto ao agravamento da penalidade,
isto com base nos paradigmas no 9101-001.487 e 1101-001.226. Além dos
questionamentos acerca da qualificação da penalidade, a PGFN também arguiu dissídio
jurisprudencial acerca da decadência, e admitiu-se que o paradigma no 105-15.955 o
caracterizaria porque nesse julgado, ao se decidir pela existência de evidente intuito de
fraude, o início da contagem do prazo foi deslocado na forma do art. 173, I do CTN.
Destacou-se, ainda, que esta matéria guardaria relação com a discussão acerca da
qualificação da penalidade.
Quanto ao agravamento da penalidade, o Colegiado a quo endossou o entendimento da
autoridade julgadora de 1a instância que afastou a exigência por entender não
caracterizado embaraço à fiscalização necessário ao agravamento da penalidade em
50%. No acórdão recorrido afirmou-se que não houve falta de prestação de
esclarecimentos, vez que o contribuinte prestou os esclarecimentos, informando não

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício) e
divergiram neste ponto os Conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo
Guimarães Fonseca.
Fl. 4961
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

possuir os livros contábeis e fiscais solicitados, e que a falta de apresentação de livros e
documentos, quando implica arbitramento de lucros, não permite o agravamento de
penalidade por força da Súmula CARF no 96.
A decisão de 1a instância é expressa no sentido de que a autoridade fiscal deveria
demonstrar a falta de esclarecimentos acerca de fatos tributários, não bastando a
ausência de apresentação de escrita para agravamento da penalidade. Veja-se:
Multa Agravada em 50%.
No que se refere à multa agravada (225%), aplicada sobre a infração
correspondente à omissão de receitas com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, teve sua exigência baseada no disposto na Lei no 9.430,
de 1996, art. 44, §2o, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997.
A justificativa do autuante para a sua aplicação é a de que “O contribuinte em
nenhum momento do procedimento fiscal apresenta esclarecimentos para o não
atendimento das intimações, que foram várias, Termo de Início de Procedimento
Fiscal, Termo de Reintimação, Termo de Constatação e Reintimação, Termo de
Intimação fiscal n° 1 e Termo de Intimação e Reintimação, todos em anexo a
este procedimento, autorizando neste caso o agravamento da multa de
lançamento de ofício, aumentado pela metade, conforme § 2o do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27/12/1996.”
Dispõe o citado § 2o do art. 44:
[...]
Excluídas as hipóteses previstas nas alíneas b e c, que não foram apontadas pelo
autuante, resta analisar se ocorreu o fato previsto na alínea a, ou seja, “prestar
esclarecimentos”. Segundo o Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.11 e
Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos “esclarecer” significa explicar,
elucidar, deslindar, no sentido de tornar claro, inteligível, dando compreensão ao
que é esclarecido.
No presente caso, houve a falta de apresentação de livros e documentos fiscais, o
que não pode ser tomado como falta de “esclarecimentos”. A não apresentação
de tais documentos e livros implicou o arbitramento do lucro, mas não pode
servir de justificativa para majorar a multa em 50%. Se fosse esta a intenção do
legislador, teria ele expressamente previsto que a não apresentação de tais
documentos ensejaria a majoração da multa em 50%.
Entendo, ademais, que a exasperação da multa deverá se fundar na falta de
esclarecimentos acerca de fatos tributários, e não sobre os motivos da ausência
de apresentação da escrita.
Dessa forma, cabe reduzir a multa de ofício de 225% para 150%.
Neste cenário, a PGFN somente poderia discutir o agravamento da penalidade se
demonstrasse que o agravamento foi aplicado em razão de hipótese não alcançada pela
Súmula CARF no 96. Do contrário, o recurso especial encontraria óbice no art. 67, §3o
do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF/2015.
A PGFN, contudo, não opôs embargos e se limitou a apontar que o paradigma no 9101-
001.487 considera suficiente para o agravamento da multa o fato objetivo de o
contribuinte ter sido omisso, ainda que a consequência pela falta de resposta à
intimação tenha sido o arbitramento do lucro. Não exige, como pressuposto para a
aplicação da penalidade, que restasse comprovado o efetivo embaraço à fiscalização,
ou mesmo que não houvesse consequência específica para o descumprimento das
intimações.
Discorda-se dos fundamentos da I. Relatora quanto à rejeição do paradigma no 9101-
001.487 porque ele não contraria a Súmula CARF no 96. Embora referido julgado
também analise agravamento de penalidade em sede de arbitramento de lucros, de seu
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

voto consta que a majoração se deu em razão do não atendimento às intimações
fiscais com vistas à apresentação dos livros da sua escrituração e de outros
elementos necessários à realização da auditoria fiscal, reformando-se a decisão ali
recorrida porquanto não se trata de mera falta de apresentação dos livros contábeis e
fiscais, mas de não atendimento a reiteradas intimações e até mesmo de descaso às
investidas da autoridade fiscal na penosa busca empreendida para a localização dos
seus responsáveis, consoante se pode extrair da descrição contida no Termo de
Constatação Fiscal de fls. 14 a 35. Assim, a hipótese fática, ali, não era apenas da falta
de apresentação de livros e documentos da escrituração que, nos termos da Súmula
CARF no 96, não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros. Houve outros elementos necessários à
realização da auditoria fiscal que não foram apresentados.
Contudo, este diferencial também se presta a evidenciar a dessemelhança em face do
acórdão recorrido, este sim pautado no mesmo referencial fático da Súmula CARF no
96.
Na mesma linha, o paradigma no 1101-001.226 também deve ser rejeitado porque,
embora seu contexto fático possa se diferenciar daquele que ensejou a Súmula CARF no
96, não há o necessário alinhamento com o acórdão recorrido, que não afirmou o
afastamento do agravamento apesar da falta de atendimento a intimações para
apresentação de outros documentos e informações. Como visto, a decisão recorrida está
pautada, apenas, na falta de apresentação de livros e documentos que ensejaram o
arbitramento dos lucros, e se outros descumprimentos se verificaram, e foram motivo do
agravamento da penalidade, cumpria à PGFN ter suscitado a omissão do Colegiado a
quo acerca desta circunstância específica.
A representação fazendária bem destaca do paradigma no 1101-001.126 que:
Os argumentos assim reproduzidos também demonstram que em nada
aproveitam ao recorrente as alegações de extravio da documentação apreendida,
e conseqüentes referências a motivo de força maior e responsabilidade do
Estado, ou a indicação da petição apresentada em 13/02/2009 na DRF/Barueri,
devendo ser mantido o agravamento da penalidade pelas razões antes
expostas, até porque não se verificou apenas a circunstância cogitada na
Súmula CARF no 96 (A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros), mas também a falta de
atendimento a intimações que exigiram a comprovação do ingresso de
recursos dos sócios para constituição do capital da empresa, a apresentação
de extratos bancários, a comprovação da origem dos valores depositados em
suas contas correntes, e justificativas para a falta de entrega de DIPJ.
(destaques da recorrente)
Contudo, ao alinhar este precedente com o recorrido, assevera que os casos
confrontados não tratam pura e simplesmente da falta de apresentação de documentos
requisitados por intimação do Fisco, o que redundou no arbitramento de lucros que é a
situação tratada no verbete sumular, e complementa que a hipótese versada neste feito
é de agravamento da multa de ofício motivada pela conduta do contribuinte de deixar
de prestar esclarecimentos e apresentar documentos reiteradamente solicitados pela
Fiscalização e que poderiam alicerçar o lançamento, sem antes ter movido os
necessários embargos de declaração para que esta circunstância fática fosse reconhecida
como existente no presente caso.
Ausente esta ação, o que se tem é a decisão do acórdão recorrido pautada em contexto
fático que impõe a aplicação da Súmula CARF no 96, do que resulta a incidência da
vedação expressa no art. 67, §3o do Anexo II do RICARF.
Estas as razões para NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN neste ponto.
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Aqui, como relatado, a discussão se estabelece sob outra ótica: a possibilidade de
agravamento da penalidade na hipótese de o Fisco dispor de meios para alcançar os extratos
bancários que deixaram de ser apresentados.
De toda a sorte, o contexto fático se apresenta, neste momento, sob a perspectiva
de dois entendimentos assim sumulados:
Súmula CARF no 96 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013)
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9101-001.468, de 16/08/2012; Acórdão no 9101-000.766, de 13/12/2010;
Acórdão no 101-97.110, de 04/02/2009; Acórdão no 107-07.922, de 27/01/2005;
Acórdão no 1202-000.990, de 12/06/2013; Acórdão no 1301-001.202, de 07/05/2013;
Acórdão no 1301-001.233, de 12/06/2013; Acórdão no 1302-000.993, de 03/10/2012;
Acórdão no 1302-000.393, de 10/11/2010; Acórdão no 1401-000.788, de 09/05/2012;
Acórdão no 1402-001.416, de 10/07/2013; Acórdão no 103-23.005, de 26/04/2007;
Acórdão no 107-08.642, de 26/7/2006; Acórdão no 101-95.544, de 24/05/2006; Acórdão
no 101-94.147, de 19/3/2003
Súmula CARF no 133 (Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019)
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-
002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
Isto porque, no presente caso, os lucros foram tributados mediante arbitramento
decorrente da falta de apresentação de livros e documentos da escrituração, e foi apontada
omissão de receitas presumida a partir de depósitos bancários de origem não comprovada a partir
de regular intimação não atendida pela fiscalizada. A peculiaridade, porém, é que o agravamento
não foi aplicado sobre a totalidade da exigência, que contemplou também receitas declaradas e
receitas não declaradas apuradas a partir de notas fiscais emitidas pela Contribuinte.
O agravamento está assim motivado pela autoridade lançadora:
8.3.10. Também não há amparo legal e é totalmente reprovável a conduta do
contribuinte, de sequer justificar a falta de atendimento à intimação fiscal, como no
presente caso. O contribuinte em nenhum momento do procedimento fiscal apresenta
esclarecimentos para o não atendimento das intimações, que foram várias, Termo de
Início de Procedimento Fiscal, Termo de Reintimação, Termo de Constatação e
Reintimação, Termo de Intimação Fiscal no 1 e Termo de Intimação e Reintimação,
todos em anexo a este procedimento, autorizando neste caso o agravamento da multa de
lançamento de ofício, aumentado pela metade, conforme §2o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996.
Na sequência, especifica-se que apenas os valores lançados dentro da rubrica
“Omissão de Receitas por Presunção Legal” “Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada” sofreriam a majoração da multa de ofício apurada para 225%.
A autoridade julgadora de 1a instância afastou o agravamento por não vislumbrar
demonstração da falta de prestação de esclarecimentos, assim consignando:
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Excluídas as hipóteses previstas nas alíneas b e c, que não foram apontadas pelo
autuante, resta analisar se ocorreu o fato previsto na alínea a, ou seja, “prestar
esclarecimentos”. Segundo o Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.11 e
Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos “esclarecer” significa explicar, elucidar,
deslindar, no sentido de tornar claro, inteligível, dando compreensão ao que é
esclarecido.
Não me parece que a não apresentação dos livros e documentos fiscais possa ser tomada
como falta de “esclarecimentos”. A não apresentação de tais documentos e livros
implicou o arbitramento do lucro, mas não pode, assim penso, servir de justificativa
para majorar a multa em 50%. Se fosse esta a intenção do legislador, teria ele
expressamente previsto que a não apresentação de tais documentos ensejaria a
majoração da multa em 50%.
Entendo, ademais, que a exasperação da multa deverá se fundar na falta de
esclarecimentos acerca de fatos tributários, e não sobre os motivos da ausência de
apresentação da escrita.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, restabeleceu o agravamento
tendo em conta as intimações que não foram atendidas pela Contribuinte:
127. A fiscalização iniciou-se em 05/10/2012, com a ciência do AR relativo ao termo de
Início de Fiscalização pela Autuada e se estendeu até 10/06/2014, data em que foram
emitidos os autos de infração, dada a demora ou falta de respostas às intimações
enviadas; de fato, de págs. 6 a 209, 1.264, 1.721/2.209, constam intimações, AR's (dos
quais vários devolvidos pelo correio, porque "desconhecido" ou "não atendido/ausente"
e para 225% Editais para ciência, devido ao retorno dos AR's, que demonstram o
esforço fiscal para obter esclarecimentos dos Recorrentes; às págs. 2.350/1.354, o
Autuante descreveu as tentativas e que em 07/03/2013 (5 meses após a intimação
inicial), o contador das empresas Autuada e outras controladas por Adir Assad,
compareceu para informar verbalmente que a empresa não possuía os documentos nem
os livros contábeis e fiscais de que foi intimada, e que o sujeito passivo não teria como
atender às solicitações da fiscalização e que não seria possível a reconstituição dos
livros ou a apresentação de qualquer documentação solicitada; intimações posteriores
tampouco foram respondidas quer pela Recorrente, quer pelos responsáveis solidários,
também intimados, tendo somente o contador entregue notas fiscais emitidas pela
Autuada; que o contador do contribuinte, informou que não tem conhecimento onde a
empresa esta funcionando, e que a esta utiliza o endereço que foi objeto das diligências
descritas, apenas para o recebimento de correspondências, sendo que o Autuante não
conseguiu identificar o domicílio fiscal da Autuada, nem das sócias constantes do
Contrato Social, quando efetuou o procedimento de fiscalização, de 2012 a 2014, data
posterior aos fatos autuados (2008 e 2010).
128. Verifica-se nos autos que muitos elementos foram cedidos pela Polícia Federal,
cite-se, pág. 2.359:
4.22. Em 01/10/2013 a Polícia Federal deflagrou uma ampla operação baseada
nas investigações primárias da CPMI do Cachoeira, com ampla cobertura da
mídia nacional, chamada "Operação Saqueador", com busca e apreensão nas
empresas de fachada controladas pelo Sr Adir Assad em São Paulo, entre elas a
Rock Star Marketing Ltda. As empresas controladas pelo Sr Adir Assad, e
investigadas por esta operação são todas registradas em nome de interpostas
pessoas (laranjas), todas com vínculos profissionais e pessoais com este senhor e
as provas serão exaustivamente relatadas neste relatório.
4.23. A decisão do MM. Juiz Federal Substituto no exercício da Titularidade da
7a Vara Federal Criminal da Capital / RJ, Dr. Eduardo de Assis Ribeiro Filho,
processo n° 080231542.2013.4.02.5101, que autorizou a busca e apreensão nas
empresas de fachada controladas pelo Sr Adir Assad em São Paulo, entre elas a
Rock Star Marketing Ltda., autorizou no seu item 8 o compartilhamento dos
dados obtidos na investigação nestes termos: (...)
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

129. Tais fatos ensejaram a emissão das Requisições de Movimentação Financeira
dirigidas às instituições financeiras, que evidenciaram os depósitos/créditos nas contas
bancárias.
130. À vista destes fatos, entendo cabível O agravamento da multa qualificada, à
infração 001.
Sob esta referência do parágrafo 129, no sentido de que a omissão da Contribuinte
na resposta às intimações ensejou a emissão de RMF para se alcançar os depósitos/créditos
bancários, a divergência jurisprudencial foi admitida em face de paradigma que afastava o
agravamento nestas circunstâncias, com o que se alinhou a Súmula CARF no 133.
Contudo, para se afirmar o não cabimento do agravamento porque a falta de
atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da
multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos, importa confirmar se esta é a situação presente nestes autos, sempre tendo em conta
que o agravamento recaiu, apenas, sobre os créditos tributários decorrentes da omissão de
receitas presumida a partir de depósitos bancários.
E isto é o que consta das intimações referidas na acusação fiscal e no acórdão
recorrido:
 Termo de Início de Procedimento Fiscal: exige atos constitutivos, livros
contábeis e fiscais, notas fiscais, arquivos digitais e extratos bancários (e-
fls. 3/4) e está transcrito em termos de ciência lavrados em face de Sonia
Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago (e-fl. 6/7 e 9/10);
 Termo de Reintimação: reitera termo anterior (e-fl. 12/13);
 Termo de Constatação e Reintimação: reitera termo inicial (e-fl. 20/22) e é
seguido das Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(e-fl. 24/50);
 Termo de Intimação Fiscal no 1: exige apresentação de documentação
hábil e idônea acerca dos créditos bancários relacionados em anexo (e-fl.
53/101) e é seguido de termo de retenção de notas fiscais emitidas pela
Contribuinte (e-fl. 102-106); e
 Termo de Intimação e Reintimação: reitera termo de intimação no 1 (e-fl.
111/112).
A correlação destas intimações com o agravamento limitado aos créditos
tributários decorrentes de omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada permite concluir que a motivação do gravame foi a falta de
apresentação dos extratos bancários e de esclarecimentos para comprovação da origem dos
depósitos bancários. Assim não fosse e o agravamento teria recaído sobre todas as exigências
afetadas pelo arbitramento dos lucros por falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração. O acórdão recorrido, por sua vez, restabeleceu o agravamento porque a falta de
atendimento às intimações impôs à autoridade lançadora requisitar informações às instituições
financeiras, ou seja, a desídia punida decorreria da falta de apresentação dos extratos bancários.
Diante deste cenário, impõe-se concluir que a imprecisão da acusação fiscal
autoriza, minimamente, a aplicação da Súmula CARF no 133: a falta de atendimento a intimação
para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.524 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.721603/2014-67

Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO aos recursos especiais da
Contribuinte e dos responsáveis tributários Sônia Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago
e Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda ME quanto ao agravamento da penalidade sobre os
créditos tributários decorrentes de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 4967
DF CARF MF
Original